Tribunal: CARF
Processo: 17095.725867/2021-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.725867/2021-03
ACÓRDÃO
1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NATURAL CARNES LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
EMBARGOS. CABIMENTO.
Verificada a omissão no Acórdão embargado, cabe à Turma esclarecer a
questão suscitada, para afastar omissão ou obscuridade da decisão
embargada.
GLOSA SUBSTANCIAL DOS CUSTOS DO PERÍODO. IMPROCEDÊNCIA DOS
AUTOS DE INFRAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL. OBRIGATORIEDADE DO
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A glosa substancial dos custos e despesas operacionais declarados pelo
contribuinte impossibilita a apuração do lucro real, por falta dos requisitos
essenciais da tributação com base no lucro real, qual sejam, a escrituração
contábil respaldada em livros e documentação hábil e idônea e o aspecto
negativo da base de cálculo (despesas). A renda é composta pelo confronto
entre aspectos positivos (receitas) e negativos (despesas). Na ausência de
um deles, não é possível a manutenção do regime tributário pelo Lucro
Real, devendo ser aplicado o regime do Arbitramento do Lucro.
ARBITRAMENTO. APLICABILIDADE. INDÍCIOS DE FRAUDE MANIFESTOS.
IMPRESTABILIDADE DOCUMENTAL.
O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido – CSLL - devem ser determinados com base no lucro
arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigada a contribuinte
revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária.
Fl. 3130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos interpostos pela Fazenda Nacional, sem efeitos infringentes, e rejeitar os embargos do
responsável solidário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte e responsáveis
solidários (efls.2944/3015), contra acórdão da DRJ, efls. 2825/2906, que julgou improcedentes as
impugnações administrativas promovidas pelo contribuinte e responsáveis solidários
(efls.2430/2565), contra lavratura de autos de infração de IRPJ e CSLL (efls.39/74), lastreados em
relatório fiscal (efls.77/162), referentes ao ano calendário de 2017.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão combatido:
Trata-se de procedimento fiscal deflagrado em desfavor do contribuinte
em epígrafe, relativo ao ano-calendário 2017, ao final do qual foram
constituídos os créditos tributários abaixo quantificados:

Os autos de infração encontram-se acostados às fls. 39/74, tendo sido
imputada ao sujeito passivo a infração a seguir transcrita:
Fl. 3131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
3

Também foram inseridos no polo passivo da relação jurídico tributária sob
a conotação de devedores solidários as seguintes pessoas físicas e jurídicas:
 Agropecuária Confiboi Ltda, CNPJ 20.699.029/0001-10;
 Imperatriz Transporte Indústria e Comércio de Grãos Eireli, CNPJ
07.193.393/0001-46;
 Hélio Monteiro Guimarães, CPF 020.507.561-34;  Carlos Romeu Alves de
Argolo, CPF 194.145.525-53;
 Acrísio Resende Rocha, CPF 442.793.291-68; e
 Júlio César de Souza, CPF 258.126.101-34.
Apenso ao presente tem-se o processo no 17095.725870/2021-19,
concernente a Representação Fiscal para Fins Penais e que foi formalizado
pela prática, em tese, de conduta que se amolda ao disposto pelo art. 1o,
inc. II, e pelo art. 2o, inc. I, ambos da Lei no 8.137/1990.
Os implicados como responsáveis pelo ilícito foram as pessoas naturais a
seguir relacionadas:
 Hélio Monteiro Guimarães, CPF 020.507.561-34;
 Carlos Romeu Alves de Argolo, CPF 194.145.525-53;
 Acrísio Resende Rocha, CPF 442.793.291-68;  Júlio César de Souza, CPF
258.126.101-34;
 Jaciara Beatriz de Souza, CPF 025.085.291-84; e
 Márcia de Oliveira Botelho, CPF 011.888.336-42.

A minudente descrição dos fatos encontra-se evidenciada no Relatório
Fiscal de fls. 77/162, a seguir parcialmente transcrito:
[...]
1.2. O sujeito passivo sob ação fiscal desenvolve atividades de abate de
bovinos e bufalinos, beneficiamento, resfriamento e acondicionamento de
carnes e subprodutos, industrialização, manipulação, comercialização,
transporte e distribuição de carnes, entre outras. [...]
Fl. 3132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
4
2. HISTÓRICO
2.1. A empresa Natural Carnes foi constituída em 01/06/2011, com sua
sede localizada na Rodovia GO 09, km 12, a direita 3 km – Fazenda
Mesquita Gleba IV – Zona Rural – Cidade Ocidental/GO.
2.2. O seu quadro societário era então composto por José Nunes da Mota e
Rosângela Maria José Assis da Silva, ambos residentes em Luziânia/GO. A
forma como assinam o contrato social denota tratar-se de pessoas simples,
de pouca escolaridade, conforme se observa na figura 01. [...]
2.3. Estes sócios fundadores apresentam um histórico de vínculos
empregatícios com empresas frigoríficas, conforme mostra as figuras 01 e
02, com remunerações próximas ao salário mínimo. [...]
2.5. Com a primeira alteração contratual realizada em 15/02/2012,
retiraram-se da sociedade os sócios José Nunes e Rosângela Maria, sendo
admitidos os sócios Jaciara Beatriz de Souza e Marcílio Nunes do
Nascimento. Os novos sócios igualmente forneceram endereços
residenciais em bairros simples, desta feita localizados no Paranoá/DF,
conforme mostrado na figura 06. Ambos declararam residir no mesmo
endereço.
2.6. Com a segunda alteração contratual realizada em 23/01/2013, criou-se
uma filial localizada no endereço SIA Sul, trecho 04, lote 370, bloco A, s/n,
sala 107, em Brasília/DF.
2.7. Em 26/02/2014, com a terceira alteração contratual, esta filial teve seu
endereço alterado para Chácara Sobradinho dos Melos – Módulo 01 –
Paranoá/DF. Em 24/02/2014 o sujeito passivo Natural Carnes assinou
contrato de arrendamento com Acrísio Resende Rocha, cujo objeto era
uma unidade industrial frigorífica localizada neste endereço. [...]
2.8. Com a sexta alteração contratual realizada em 26/08/2016, retirou-se
da sociedade o sócio Marcilio Nunes do Nascimento, permanecendo no
quadro societário somente Jaciara Beatriz de Souza.
2.9. Em 21/02/2017 a sociedade empresária limitada foi transformada em
empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), sob a titularidade
de Jaciara Beatriz de Souza. [...]
3. A titular Jaciara Beatriz de Souza 3.1 Jaciara nasceu em 01/02/1990, filha
de Júlio Cesar de Souza e Sirlei Abadia de Souza. Assim, quando adquiriu
50% da empresa Natural Carnes, em 15/02/2012, contava com 22 anos.
Esta aquisição foi ao valor de R$50.000,00. 3.2. Neste mesmo mês, em
06/02/2012, constituiu a empresa Cezar Agropecuária, Transporte &
Logística Ltda., integralizando 50% do capital social no valor de
R$75.000,00.
3.3. Em agosto de 2012 iniciou o exercício de atividade rural em uma área
arrendada de 0,5 ha, localizada na Fazenda São Pedro, Rod BR 020 – Zona
Rural – Formosa/GO. 3.4. Até 2011 Jaciara declarava rendimentos como
Fl. 3133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
5
profissional liberal ou autônomo. Na DIRPF 2012/2011 declarou
rendimentos recebidos de pessoa física no montante de R$32.000,00. Seu
patrimônio declarado se resumia a dois veículos.
3.5. Assim, em 2012 Jaciara teve admirável impulsão empresarial, iniciando
atividades industrial e pecuária que passaram a lhe proporcionar milhões
de reais em faturamento. A sua empresa Natural Carnes declarou em 2012
receita bruta anual de R$56.027.264,89. Em 2017, quando passou a ser a
única beneficiária da empresa, a contabilidade registrou o faturamento
anual de R$143.525.332,37. Paralelamente, neste mesmo ano, a sua
atividade como produtora rural pessoa física registrou receita bruta anual
declarada de R$31.920.320,94.
3.6. Entrementes, os números superlativos de reais de faturamento
contrastam com o padrão de vida modesto de Jaciara Beatriz de Souza.
Conforme consta em seu cadastro de pessoa física – CPF, Jaciara reside no
bairro Paranoá, quadra 12, conjunto C, casa 15, em Brasília/DF. A figura 08
mostra imagem do imóvel existente neste endereço. [...]
3.7. Na nota fiscal eletrônica n° 2982038, cujo destinatário é Jaciara, consta
como endereço: quadra 12, conjunto C, nr 15, casa roxa, 15, Paranoá,
Brasília/DF, confirmando assim o seu endereço cadastral, conforme se
observa no recorte mostrado na figura 09. [...]
3.8. O nome de Jaciara aparece em uma “Lista de Habilitados – Programa
Morar Bem – RIE”, da Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e
Desenvolvimento Urbano do Governo do Distrito Federal (figura 10). O
objetivo do programa é assegurar moradia às famílias de baixa renda. Esta
lista
foi
acessada
em
28/12/2020
no
endereço
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/images/agencia_brasilia/2013/09%2
0setembr o/2409%20Lis ta%20RIE.pdf. [...]
3.9. Na fatura de energia elétrica de 12/2020, figura 11, apresentada à
fiscalização como comprovante de residência, consta um consumo de 155
kWh, com valor total da conta de R$ 113,75 e ligação monofásica. O baixo
consumo de energia elétrica evidencia um padrão de vida simples em
moradia modesta, desprovida de hábitos comuns às classes mais
abastadas. [...]
3.10. A tabela 01 mostra os montantes movimentados por Jaciara em sua
conta bancária mantida na instituição financeira Banco Bradesco S/A,
conforme extrato bancário de 2017 apresentado à fiscalização, no âmbito
da fiscalização aberta em sua pessoa física conforme procedimento fiscal
TDPF 0120200-2020-00137, decorrente do Termo de Intimação Fiscal – TIF
n° 01 (anexo 01), de 09/02/2021. [...]
3.11. As notas fiscais eletrônicas de aquisições de produtos de uso pessoal
em 2017, mostram um perfil de consumo de baixa renda. Itens como
roupas e calçados são comprados em lojas populares a preços entre R$9,99
Fl. 3134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
6
a R$119,00, como se observa nos excertos das NFe das figuras 12, 13 e 14.
[...]
3.12. Conforme se depreende, Jaciara reside em imóvel simples, localizado
em bairro periférico modesto e de população de baixa renda, tendo
apresentado acanhada movimentação bancária em 2017. Entretanto,
Jaciara é formalmente única proprietária/beneficiária de próspera indústria
frigorífica e afortunada produtora rural, com faturamento de dezenas de
milhões. Ela aparece como a maior fornecedora do sujeito passivo, como
demonstra o gráfico da figura 15. [...]
3.13. Jaciara B. de Souza declarou no Demonstrativo de Atividade Rural,
figura 16, ano-calendário 2017, receita bruta anual de R$31.920.320,94.
Consta neste demonstrativo que desenvolveu atividades rurais de cria,
recria ou engorda de animais em uma área arrendada de 0,5 hectares,
localizada na Fazenda São Pedro, em Formosa/GO. [...]
3.14. Conforme apurado nas Notas Fiscais Eletrônicas emitidas em 2017,
Jaciara B. de Souza adquiriu 15.743 cabeças de gado para cria, totalizando
um desembolso anual de R$34.616.520,96. Neste ano Jaciara B. de Souza
emitiu Notas Fiscais Eletrônicas de venda de 14.762 cabeças de gado, no
valor anual total de R$34.864.364,47. Destes montantes, 13.790 cabeças
de gado para abate foram vendidos para o frigorífico Natural Carnes EIRELI,
no valor anual total de R$32.798.522,91. A figura 17 ilustra essa
movimentação.
3.15. Portanto, a produtora rural adquiriu 15.743 cabeças de gado para cria
e vendeu 13.790 cabeças para abate, sendo esta atividade pecuária
desenvolvida em uma área de 5.000 m2 e sem qualquer auxílio de
empregados. Não há em 2017 matrículas CEI cadastradas em seu nome e,
por conseguinte, nenhuma Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP informadas em seu nome. No Livro Caixa da
Atividade Rural apresentado à fiscalização não há registros de quaisquer
pagamentos de despesas inerentes a atividade rural, nem mesmo de
fretes, nem tampouco de arrendamentos. O livro registra tão somente
operações de aquisição e venda de gado.
3.16 Muito embora a pessoa física de Jaciara ostente formalmente uma
movimentação milionária decorrente da atividade rural, estas cifras não
circularam por sua conta corrente bancária, conforme se vê na tabela 01,
do item 3.10. Não há qualquer pagamento/recebimento de valores
decorrentes de sua suposta atividade rural que tenha transitado por sua
conta bancária.
3.17. Intimada através do Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF
(anexo 01), de 17/12/2020, a apresentar o contrato de arrendamento da
área onde desenvolvia suas atividades pecuárias, no âmbito da fiscalização
aberta em sua pessoa física, Jaciara encaminhou à fiscalização contrato
assinado em 01/03/2019 com a empresa Agropecuária Confiboi Ltda.
(anexo 01), representada pelo sócio Hélio Monteiro Guimarães, pecuarista
Fl. 3135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
7
e empresário. O imóvel objeto do arrendamento denomina-se Fazenda São
Pedro, com área de 9,60 hectares, dos quais apenas 0,5 hectares foram
arrendados para Jaciara. Observa-se que não há neste contrato cláusula
relativa ao valor a ser pago pelo arrendamento. Ademais, o contrato não é
relativo ao ano de 2017, conforme solicitado no termo de intimação.
3.18. No Termo de Intimação Fiscal – TIF n° 01, de 02/03/2021 (anexo 02),
emitido em decorrência de diligência fiscal TDPF 0120200-2021-00039, o
senhor Hélio Monteiro Guimarães foi intimado a apresentar contratos de
arrendamento assinados com Jaciara Beatriz de Souza. Em 31/03/2021, em
resposta (anexo 02) o senhor Hélio afirmou que o contrato de
arrendamento com Jaciara no ano de 2017 foi “... realizado com a empresa
Imperatriz Transportes, proprietária do imóvel”.
3.19. A empresa Imperatriz Transporte Indústria e Comércio de Grãos
EIRELI, sediada na Fazenda São Pedro, em Formosa/GO, mesmo endereço
da empresa Agropecuária Confiboi Ltda., também de titularidade do
empresário e pecuarista Hélio Monteiro Guimarães, foi intimada através do
TIF n° 01 (anexo 03), de 07/04/2021, em decorrência da diligência fiscal
TDPF 0120200-2021-00075, a apresentar os contratos de arrendamento
firmados com Jaciara, bem como documentos comprobatórios do efetivo
pagamento do arrendamento.
3.20. Em resposta datada de 27/04/2021, a Imperatriz Transporte
apresentou contratos de arrendamento para o período de 26/04/2016 a
30/12/2018 (anexo 03). Apresentou ainda declaração em atendimento ao
TIF de que Jaciara Beatriz de Souza “... utiliza a área arrendada para fins de
engorda/terminação do gado, apenas” (anexo 03).
3.21. O contrato de arrendamento (anexo 03) refere-se à mesma área do
contrato firmado com a Agropecuária Confiboi (anexo 01) em 01/03/2019.
O contrato com a Imperatriz Transporte, assinado em 26/04/2016, previa
inicialmente o período de 26/04/2016 a 30/12/2016. Posteriormente foi
prorrogado para o período de 30/12/2016 a 20/12/2018. O objeto do
contrato é uma gleba de 0,5 hectares e deverá ser explorado para a
engorda de bovinos no regime de confinamento. O valor mensal do
arrendamento foi estipulado em R$100,00. A cláusula 6a prevê o
pagamento de valor em moeda corrente resultante do ganho de peso dos
animais no confinamento.
3.22. Observa-se nos contratos de arrendamento relativos às empresas
Imperatriz Transporte e Agropecuária Confiboi que estes são assinados por
Alcides Muniz Pimentel, como procurador de Jaciara Beatriz de Souza. A
fiscalização intimou a Imperatriz, TIF n° 02 (anexo 03), de 25/05/2012, e a
Confiboi, TIF n° 02 (anexo 04), de 28/04/2021, a apresentar cópias destas
procurações. Nas procurações apresentadas pela Imperatriz Transporte
(anexo 03), datada de 26/04/2016, e pela Agropecuária Confiboi (anexo
04), datada de 25/02/2019, Jaciara Beatriz de Souza concedeu poderes a
Alcides para representá-la junto a AGRODEFESA e Secretaria da Fazenda do
Fl. 3136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
8
Estado de Goiás de Formosa e circunscrição, podendo o procurador
requerer, pagar taxas, assinar em seu nome documentos fiscais e avulsos.
Portanto, Alcides extrapola seus poderes ao assinar os contratos de
arrendamento.
3.23. Ademais, quando Alcides assinou em 30/12/2016 o termo de
“Prorrogação de Contrato de Arrendamento” (anexo 03) com a Imperatriz
Transporte, sua procuração já havia perdido a validade, pois a procuração
assinada em 26/04/2016 estipulava sua validade em 180 dias. 3.24. Estes
fatos mostram que os referidos contratos de arrendamento assinados com
a Imperatriz Transporte e Agropecuária Confiboi não passam de meros
artifícios para esconder sob aparência enganosa os reais liames destas
empresas com o sujeito passivo.
3.25. No Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, figura 18, consta
que Alcides era empregado da empresa Imperatriz Transporte quando
assinou o contrato de arrendamento em 26/04/2016 e empregado da
empresa Agropecuária
Confiboi quando assinou o contrato de
arrendamento em 01/03/2019.
3.26. Destaque-se ainda que o funcionário Alcides Muniz Pimentel além de
ter o poder de emitir as notas fiscais para Jaciara Beatriz de Souza, também
é quem emite notas fiscais para a Agropecuária Confiboi e Hélio Monteiro
Guimarães, conforme se observa nas figuras 19 e 20. Os fatos mostram que
os interesses destas pessoas se confundem e ratificam ainda mais o papel
periférico de Jaciara Beatriz de Souza. [...]
3.27. Para comprovar o efetivo pagamento do arrendamento, a empresa
Imperatriz Transportes em resposta ao TIF n° 01 (anexo 03), de
07/04/2021, apresentou cópias de seis cheques, todos emitidos pela
empresa Natural Carnes e todos nominais a empresa Agropecuária
Confiboi, conforme discriminado na tabela 02. [...]
3.28. O montante destes pagamentos é de R$119.100,00, integralmente
efetuado pelo sujeito passivo Natural Carnes e inteiramente destinado a
empresa Agropecuária Confiboi. É relevante observar que em 2017 Jaciara
emitiu notas fiscais de aquisição de 15.743 cabeças de gado para cria e,
assim, o valor anual do arrendamento por cabeça teria sido de meros
R$7,57. Importante destacar também que de janeiro a agosto de 2017,
Jaciara emitiu notas fiscais de aquisição de 11.283 cabeças para cria.
Entretanto, neste período não há documentos comprobatórios do efetivo
pagamento do arrendamento seja para a empresa Imperatriz Transportes
seja para a Agropecuária Confiboi.
3.29. Em relação ao contrato de arrendamento assinado com a
Agropecuária Confiboi em 01/03/2019 (anexo 01), a empresa foi intimada,
conforme TIF 02 (anexo 04), de 28/04/2021, a apresentar documentos
comprobatórios dos recebimentos correlatos ao período de 01/03/2019 a
31/02/2021.
Fl. 3137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
9
Em sua resposta (anexo 04), de 24/05/2021, a empresa afirmou que não
localizou pagamentos nesse período da Sra. Jaciara Beatriz de Souza. Cabe
destacar que Jaciara continuou declarando intensa atividade rural nos anos
de 2018 e 2019, com receita bruta de R$40.930.429,00 e R$80.765.630,82,
respectivamente. E o imóvel rural explorado continuou sendo o mesmo:
0,5 hectares da Fazenda São Pedro, Formosa/GO.
3.30. No período de 09/03/2017 a 05/06/2017, o produtor rural Renato
Malta Neves emitiu diversas notas fiscais de venda de gado para Jaciara
Beatriz de Souza, totalizando 1.740 cabeças e valor de R$4.461.428,08.
Foram lavrados os TIF n° 01, de 03/03/2021, TIF n° 02, de 06/04/2021, e TIF
n° 03, de 02/06/2021, em decorrência da instauração da diligência fiscal
TDPF 0120200-2021-00043. Em suas respostas (anexo 05) o produtor rural
Renato Malta Neves afirmou que:
• Durante o ano de 2017 realizou operação de venda de gado destinada
em sua totalidade a Fazenda São Pedro – Aranha, localizada em
Formosa/GO, de propriedade da Sra. Jaciara Beatriz de Souza;
• O efetivo valor da venda foi fixado após o gado ser transportado até a
propriedade da adquirente e pesado;
• Os pagamentos foram realizados diretamente na sua conta bancária pela
empresa Natural Carnes, sem qualquer aviso/negociação com a Sra.
Jaciara;
• O gado foi retirado e transportado para o confinamento da Fazenda São
Pedro – Aranha pelo comprador;
• Não conhece pessoalmente a Sra. Jaciara Beatriz de Souza, mas sabe que
é produtora rural conhecida na região de Formosa/GO, onde está
localizado o seu confinamento;
• Nunca tratou diretamente com Jaciara sobre a comercialização do gado,
sendo os negócios intermediados pelo sr. Júlio Cesar de Souza (pai de
Jaciara Beatriz de Souza);
3.31. Na resposta ao TIF n° 02 (anexo 05), o produtor rural Renato Malta
Neves junta fotos e informa a localização GPS latitude -15.544943 /
longitude -47.276336, demonstrando o local de entrega do gado vendido
para Jaciara Beatriz de Souza. Esta localização GPS corresponde ao
confinamento Confiboi – Hélio Guimarães.
3.32.
A
figura
21
mostra tela de vídeo veiculado no link https://www.youtube.com/watch?v=34RASc-y5fU, acessado em
21/05/2021, com a identificação “Agropecuária Confiboi Formosa 2017 –
Hélio Guimarães”. [...]
3.33. Em resposta ao TIF n° 01 (anexo 24), de 06/01/2021, o sujeito passivo
Natural Carnes afirmou que os pagamentos de produtores rurais que
emitiram notas fiscais de venda de gado para Jaciara foram realizados
diretamente pelo frigorífico Natural Carnes. Assim, a intensa e milionária
Fl. 3138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
10
atividade rural de Jaciara cingia-se tão somente às formalidades fiscais, ou
seja, emissão de documentos fiscais, forjando a falsa aparência de ser
Jaciara uma pessoa de posses e dissimulando liames entre o sujeito passivo
e Hélio Monteiro Guimarães, Imperatriz Transportes Indústria e Comércio
de Grãos Eireli e Agropecuária Confiboi Ltda. A figura 22 mostra os fluxos
financeiro e fiscal destas operações. [...]
3.34. Conforme extratos bancários e a tabela 01, item 3.10, os créditos na
conta bancária de Jaciara ao longo de 2017 totalizaram R$68.811,48, sendo
que somente R$21.540,00 tiveram como origem o sujeito passivo Natural
Carnes, conforme mostra a tabela 03. [...]
3.35. No ajuste anual do IRPF 2018/2017 Jaciara declarou o recebimento
de R$200.000,00 em lucros do sujeito passivo Natural Carnes. Entretanto,
como se observa na sua movimentação financeira (tabelas 01 e 03), este
valor não circulou em sua conta bancária e não há registro contábil no
sujeito passivo de tal distribuição de lucros, conforme se vê no razão
contábil da conta “2.03.01.05.00001 - Resultados Acumulados”, mostrado
na figura 23. [...]
3.36. No TIF n° 02 (anexo 01), de 13/05/2021, lavrado no âmbito da
fiscalização aberta na pessoa física de Jaciara Beatriz de Souza, conforme
TDPF 0120200.2020.00137, a fiscalização intimou Jaciara a comprovar o
efetivo recebimento de lucros e dividendos recebidos no valor de
R$200.000,00. Em sua resposta (anexo 01), limitou-se a afirmar que os
dividendos foram recebidos em espécie.
3.37. No TIF n° 13 (anexo 07), de 04/06/2021, a fiscalização intimou o
sujeito passivo Natural Carnes a identificar a conta contábil e o lançamento
que registrou o pagamento de R$200.000,00 em espécie para Jaciara. Em
sua reposta (anexo 07), o sujeito passivo não indicou as contas contábeis
nem os lançamentos, apresentando uma justificativa genérica e confusa
conforme se observa na transcrição abaixo: [...]
3.38. O patrimônio conhecido de Jaciara em 2017, conforme DIRPF
2018/2017, se resume a 50% do capital social de Cezar Transportes &
Logística Ltda., 100% do capital social de Natural Carnes, veículo Toyota
2015/2016 e um lote descrito como “Lote n° 24 – QNH 10”.
3.39. Os fatos denotam que a titular formal do sujeito passivo é pessoa
modesta, que suas supostas atividades pecuárias e empresariais se limitam
às meras formalidades, que não se beneficia dos resultados econômicos
destas atividades, evidenciando incompatibilidade econômica, financeira e
social inexplicáveis que torna insustentável a versão posta pelas
formalidades de estar à frente de empreendimentos que faturaram e
movimentaram em contas bancárias dezenas de milhões de reais. Este
conjunto de indícios evidencia que a titular formal da pessoa jurídica é
interposta pessoa, condição esta que modifica dolosamente as
características dos fatos geradores dos tributos decorrentes de suas
atividades econômicas, vez que se apresenta ficticiamente no polo passivo
Fl. 3139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
11
da obrigação tributária, ocultando terceiros responsáveis efetivamente
pela ocorrência dos fatos geradores de tributos. Estes fatos esboçam
procedimentos que visam mascarar, artificiosamente ocultar e dissimular
os negócios de terceiros, pois mantém os seus verdadeiros controladores
no anonimato, preservando os seus patrimônios pessoais.
3.40. Com os artifícios adotados, o sujeito passivo dissimula e dificulta a
identificação de seus verdadeiros administradores/controladores, o
lançamento correto dos créditos tributários e a satisfação destes créditos
nas execuções promovidas pela Fazenda Pública, fragilizando o papel da
Administração Tributária e comprometendo a efetividade dos créditos
lançados.
4. A unidade industrial frigorífica Sobradinho dos Melos
4.1. O sujeito passivo apresentou, mediante intimação conforme TIF n° 05
(anexo 06), de 10/02/2021, um contrato de locação de prédio e instalações
industriais localizado na Chácara 04 – Bairro Paranoá – Brasília/DF. Trata-se
da unidade frigorífica vista na figura 24. A atividade de abate é realizada
nesta unidade, onde está localizada a filial 0002 do sujeito passivo.
4.2. Este contrato foi assinado em 24/02/2014 (anexo 06), sendo
estipulado o valor mensal da locação em R$5.000,00. Sua cláusula 2.4
estabelece que a correção monetária do aluguel será anual, computando-
se apenas a partir do 24° mês de vigência do contrato, sendo utilizado
como índice de atualização o INPC. Mas estranhamente até 31/12/2019,
conforme a escrituração contábil, o valor pago pelo aluguel da unidade
industrial permanece em R$5.000,00. É intuitiva a percepção de que este
valor não guarda nexo com a realidade. É um valor muito ínfimo quando
cotejado com as grandezas operacionais do sujeito passivo. Em 2017 as
notas fiscais de aquisição de bovinos mostram que foram abatidas nesta
planta frigorífica 38.246 cabeças, gerando uma receita operacional de
R$142.560.379,99. Diante do porte da unidade industrial ali existente, o
aluguel de cinco mil reais aparenta ser um valor meramente simbólico. O
locador Acrísio Resende Rocha
4.3. Acrísio foi intimado pelo TIF 01 (anexo 08), de 01/03/2021, emitido em
razão da diligência TDPF 0120200.2021.00036, a apresentar cópias dos
contratos de arrendamento firmados com a pessoa jurídica NATURAL
CARNES EIRELI, declaração se de fato é proprietário do imóvel rural situado
na Chácara n° 04, Paranoá, e das instalações industriais ali existentes, cópia
da escritura de aquisição deste imóvel, bem como das instalações
industriais e certidão detalhada da matrícula deste imóvel no Cartório de
Registro de Imóveis.
4.4. Em sua resposta (anexo 08), datada de 31/03/2021, apresentou
declaração em que afirma ser proprietário do imóvel situado na Chácara
04, Paranoá, bem como das benfeitorias ali instaladas. Quanto a certidão
da matrícula do imóvel no CRI, afirmou que o imóvel não possui registro,
mas apenas escritura de compra e venda.
Fl. 3140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
12
4.5. Na escritura (anexo 08), lavrada em 09/09/2002, consta como
vendedor José Alves de Santana, qualificado como carpinteiro,
representado por seu bastante procurador Júlio Cesar de Souza, CPF
258.126.101-34, e como comprador Acrisio Resende Rocha, qualificado
como comerciante.
4.6. Embora Acrisio tenha afirmado que o imóvel não possui registro,
consta na escritura apresentada que a chácara n° 04, com área de 3,5862
ha, Fazenda Sobradinho dos Melos, em Brasília/DF, está inscrita na
matrícula 18.776, no Livro n° 2 de Registro Geral, do Cartório do 2° Ofício
de Registro de Imóveis de Formosa/GO. Entretanto, em contatos mantidos
pela fiscalização por e-mail (pedido@cartoriodeformosa.com.br) com o
Primeiro Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Formoso/GO, este
informou que:
• Não há em Formosa/GO dois cartórios de registro de imóveis, sendo o
Primeiro Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis o único;
• Nunca houve o ofício Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis em
Formosa/GO;
• O Primeiro Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis está em atividade
desde 09/03/1861, conforme consta nos seus registros;
• A matrícula 18.776 é de um imóvel urbano em Formosa/GO.
4.7. Outros fatos intrigantes envolvem esta operação de venda do
frigorífico. O procurador que representava o vendedor, Júlio Cesar de
Souza, é o pai de Jaciara Beatriz de Souza.
4.8. Júlio Cesar de Souza tem relacionamentos com as seguintes pessoas
jurídicas:
• Abatedouro de Gado Bovinos da Bacia do Paranoá Ltda., CNPJ
72.635.139/0001-12 – constou como sócio administrador no quadro
societário da empresa, até 19/10/1999. A sua sede era no mesmo
endereço do frigorífico Natural Carnes, ou seja, Faz. Sobradinho dos Melo,
Chácara 04, Paranoá. Em 21/09/2004 alterou-se o nome empresarial para
CRAP – Comércio e Representação de Alimentos Paranoá Ltda. e seu
endereço para Av. Paranoá, Conj. 10, Lote 03, Sala 103, Paranoá/DF;
• Casa de Carnes Amazonas Ltda., CNPJ 26.984.021/0001-82 – constou
como responsável legal perante o CNPJ até 11/11/1997, quando foi
baixada. Sua sede localizava-se Av. Paranoá, Conj. 06, Lote 02, S/N,
Paranoá/DF;
• Julio Cesar de Souza, CNPJ 12.544.891/0001-26 – inscrição aberta de
ofício em 08/09/2003, conforme exposto no item 5.2 deste relatório fiscal,
com atividade econômica de abate de reses, localizada na Chácara 04,
Parte A, Sobradinho dos Melos, ou seja, mesmo endereço do Frigorífico
Natural Carnes. Sua situação cadastral consta como inapta desde
17/10/2018.
Fl. 3141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
13
4.9. Por outro lado, o sr. Acrisio Resende Rocha, o adquirente da planta
industrial, mantinha a época da transação vínculo empregatício com a
empresa CRAP – Comércio e Representação de Alimentos Paranoá Ltda.,
empresa constituída por Júlio Cesar, procurador do outorgante vendedor.
Acrisio foi empregado da empresa no período de 01/03/2001 a
09/07/2004, onde recebeu salários entre R$530,20 e R$867,47, conforme
relatório do CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais juntado no
anexo 09.
4.10. Mesmo sendo o suposto proprietário da planta frigorífica desde
09/09/2002, o sr. Acrisio seguiu sendo empregado das empresas que se
sucediam naquele local, conforme mostrado nos relatórios do CNIS (anexo
09) e detalhado a seguir:
• Entre 01/10/2004 e 13/01/2006, Acrisio manteve vínculo empregatício
com a empresa Abatedouro Sobradinho dos Melos Ltda., CNPJ
05.881.031/0001-12, cujo endereço cadastral era “04 Parte A S/N
Sobradinho dos Melos”, Paranoá/DF. Suas remunerações neste período
foram de R$650,00 a R$826,65;
• Entre 11/10/2007 e 19/03/2010, Acrisio manteve vínculo empregatício
com a empresa Supremo Abatedouro e Frigorífico Ltda., CNPJ
08.597.649/0001-43, cujo endereço cadastral era Chácara 04, Sobradinho
dos Melos, Paranoá/DF. Suas remunerações neste período foram de
R$471,48 a R$676,00. Houve outro período entre 01/12/2010 e
08/04/2012 no qual Acrisio manteve vínculo empregatício com a empresa
Supremo Abatedouro. Neste período recebeu salários entre R$1.000,00 e
R$1.333,33. Um dos sócios administradores desta pessoa jurídica foi Carlos
Romeu Alves de Argolo, CPF 194.145.525-53.
4.11. Conforme se denota, de 19/09/2002 a 08/04/2012, o sr. Acrisio
manteve a incomum e inusitada circunstância de ser proprietário de uma
unidade industrial frigorífica e concomitantemente ser empregado das
empresas que ali se sucederam, desempenhando funções com salários
modestíssimos.
4.12. Embora qualificado como comerciante na escritura, Acrisio atuava
como empregado de Júlio Cesar, pois restou demonstrado por fiscalizações
realizadas nas empresas Abatedouro Sobradinho dos Melos Ltda. e
Supremo Abatedouro e Frigorífico Ltda., conforme narrado no item 5, que
estas empresas eram de fato de Júlio Cesar de Souza.
Em termo de depoimento prestado em 02/02/2010 à Divisão de
Fiscalização DRF/Brasília (anexo 10), Acrisio declarou que:
• Trabalhava no Supremo Abatedouro desde 2007 na função de
encarregado de manutenção com salário mensal de R$1.000,00;
• Antes de trabalhar no Supremo fazia “bicos” por cerca de um ano;
• Trabalhou também no Abatedouro Sobradinho dos Melos exercendo a
mesma função de encarregado de manutenção;
Fl. 3142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
14
• Seu imóvel “Chácara no Núcleo Rural Sobradinho dos Melos” era alugado
para Carlos Romeu Alves de Argolo pelo valor mensal de R$3.500,00;
• Não recebia este valor em dinheiro, pois a empresa fez benfeitorias no
imóvel no valor aproximado de R$160.000,00 e que tal valor estava sendo
amortizado mensalmente;
• Tinha dois filhos e estes estudavam em escola pública na cidade do
Paranoá;
• Não era e nem nunca foi sócio de nenhuma empresa.
4.13. Júlio Cesar de Souza, embora conste na escritura como procurador de
José Alves de Santana, afirmou em depoimento à Divisão de Fiscalização
DRF Brasília (anexo 11), em 14/06/2010, que:
• O imóvel constituído de uma chácara de 4 hectares, onde funcionava a
empresa ABAP, era de sua propriedade; • Ele e sua esposa venderam as
instalações da empresa ABAP (chácara, câmara fria e demais instalações do
abatedouro), por volta do ano 2000, para o sr. Acrisio por cerca de
R$250.000,00.
4.14. Observa-se claramente desta trama e contradições, a intenção de
dissimular o vínculo de propriedade da unidade industrial onde opera o
sujeito passivo com a família de Júlio Cesar de Souza, família que está à
frente das empresas que ali se sucedem desde 1994.
4.15. Através do TIF n° 02 (anexo 08), de 09/04/2021, Acrisio foi intimado a
esclarecer em que condições adquiriu aquela unidade frigorífica tendo em
vista os fatos expostos, a comprovar a origem dos recursos (R$120.000,00)
utilizados na aquisição, uma vez que não apresentou DIRPF de 1999 a
2004, a apresentar contratos de arrendamento com as empresas que
operaram naquele frigorífico (ABAP Abatedouro de Gado do Paranoá Ltda.,
Abatedouro Sobradinho dos Melos Ltda. e Supremo Abatedouro e
Frigorífico Ltda.) e informar que tipo de relação mantém ou manteve com
Júlio Cesar de Souza.
4.16. Em sua resposta (anexo 08), datada de 03/05/2021, sem juntar
qualquer documento comprobatório, afirmou que:
• “O fato de ser empregado não me impediu de ver uma oportunidade de
aquisição de um imóvel, na época um abatedouro com instalações
modestas. Além de trabalhar como encarregado de manutenção, tinha dois
caminhões que me proporcionavam renda extra”;
• “A aquisição da chácara no ano de 2002 foi com recursos provenientes da
venda de dois caminhões, da renda que esses caminhões me
proporcionavam, além da venda de uma casa em Rio Paranaíba/MG
(ambos foram vendidos em 2002). Nessa época a estrutura do abatedouro
era muito simples”;
Fl. 3143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
15
• “Não tenho cópia desses contratos. Somente com a atual locatária que
tenho o contrato.” (em relação aos contratos de locação com as demais
empresas);
• “... que manteve relação comercial com o Sr. JULIO CESAR DE SOUZA, CPF
258.126.101-34, de quem adquiriu uma Chácara em meados de 2002”.
4.17. Destaque ainda que o sr. Acrisio Resende Rocha é vizinho de bairro
de Jaciara Beatriz de Souza. A figura 25 mostra o imóvel existente no seu
endereço, qual seja, Quadra 12, Conjunto H, Casa 17, Paranoá –
Brasília/DF. [...]
4.18. Outro elo que une todas estas personagens é a contadora Márcia de
Oliveira Botelho, da empresa Priori Consultoria Organizacional. Márcia e a
Priori Consultoria são procuradores perante a RFB das pessoas Jaciara
Beatriz de Souza, Fábio Cezar de Souza, Júlio Cesar de Souza, Acrisio
Resende Rocha, Hélio Monteiro Guimarães, Carlos Romeu Alves de Argolo
e das pessoas jurídicas Natural Carnes EIRELI, Cezar Agropecuária,
Transporte & Logística Ltda., Imperatriz Transporte Indústria e Comércio de
Grãos EIRELI e Agropecuária Confiboi Ltda. As figuras 26 e 27 ilustram estes
relacionamentos. [...]
4.19. Os fatos, evidências e indícios apontados sinalizam uma manifesta
estratégia de blindagem patrimonial, com o propósito deliberado de
formalmente afastar do sujeito passivo sob fiscalização a unidade industrial
onde desenvolve suas atividades operacionais, obstando assim a realização
de dívidas tributárias que possam recair sobre a pessoa jurídica Natural
Carnes EIRELI e de outras já lançadas em desfavor de Júlio Cesar de Souza,
CNPJ 12.544.891/0001-26, (Abatedouro Sobradinho dos Melos Ltda. e
Supremo Abatedouro e Frigorífico Ltda.). [...]
5. As empresas ABAP Abatedouro de Gados Bovinos da Bacia do Paranoá
Ltda., Abatedouro Sobradinho dos Melos Ltda. e Supremo Abatedouro e
Frigorífico Ltda.
5.1. Em 12/01/2010 foi instaurado procedimento fiscal na empresa
Abatedouro Sobradinho dos Melos Ltda., CNPJ 05.881.031/0001-12.
Conforme Termo de Constatação e de Intimação Fiscal, elaborado pelo
AFRFB Iran Carlos Toneli Lima, em 12/08/2010, processo comprot
10166.722571/2010-40, a fiscalização tomou depoimentos e coletou
documentos que demonstraram que:
• Júlio Cesar de Souza, CPF 258.126.101-34, era o verdadeiro proprietário
da empresa Abatedouro Sobradinho dos Melos;
• Júlio Cesar de Souza utilizou de interpostas pessoas “laranjas” (uma delas
mediante remuneração mensal) para figurarem como sócios no contrato
social de constituição da pessoa jurídica; [...] José Gomes do Vale, CPF
310.265.831-87, sócio responsável da empresa J L Mercado Ltda., em
depoimento declarou que nas visitas que fazia a sede do Abatedouro
Sobradinho dos Melos, a fim de verificar as condições sanitárias do
Fl. 3144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
16
estabelecimento, era sempre recebido pelo sr. Júlio Cesar, que sempre se
apresentou como proprietário do frigorífico;
• A esposa de Júlio Cesar de Souza, Sirlei Abadia de Souza, CPF
599.022.721-34, atuava como procuradora constituída pela empresa para
movimentar sua conta bancária na instituição financeira Banco do Brasil.
5.2. Diante dos fatos apurados pela fiscalização, o CNPJ da empresa
Abatedouro Sobradinho dos Melos Ltda. foi baixado de ofício em
27/09/2011 pelo motivo “inexistente de fato”, conforme processo comprot
140410.00233/2010-11, e se providenciou de ofício a inscrição da pessoa
jurídica equiparada – firma individual Júlio Cesar de Souza, CNPJ
12.544.891/0001-26, em nome do qual se lavrou o auto de infração.
5.3. A empresa Supremo Abatedouro e Frigorífico teve seu CNPJ declarado
nulo pelo Ato Declaratório Executivo n° 37, de 20/07/2013, em decorrência
da Representação Fiscal para Fins da Nulidade do Ato Cadastral no CNPJ,
processo comprot n° 10166.724917/2013-97, elaborada pela AFRFB Roselia
Socorro Lins Maia, em 19/06/2013. 5.4. No curso de ação fiscal efetuada
em 2013 na empresa Supremo Abatedouro e Frigorífico Ltda., a auditora
fiscal constatou que:
• O verdadeiro proprietário da empresa era Júlio Cesar de Souza, CPF
258.126.101- 34;
• Júlio Cesar forjou contrato social e instrumentos de alterações com
utilização de interpostas pessoas (laranjas), com a agravante de que os
documentos (Carteira de Identidade) utilizados na formalização do
contrato social e alterações eram falsos; [...]
5.5. Cabe destacar que no termo de depoimento de Carlos Romeu Alves de
Argolo (anexo 15), tomado pelos Auditores Fiscais Roselia Socorro Lins
Maia e Antônio Soares Nascimento Sivori, em 14/04/2012, este afirmou
que:
• Fez contato com a empresa Priori de Minas Gerais, a fim de obter
orientação contábil, inclusive para a referida empresa assumir a
contabilidade da empresa, com intuito de regularizar a situação fiscal e
contábil;
• Locava o frigorífico do sr. Acrisio por R$3.500,00 mensais;
• O sr. Júlio Cesar era intermediador da compra e venda de gado na região
e responsável pelo fornecimento de 70% de gado para o Supremo. 5.6. A
presente fiscalização realizou diligência na empresa Fuga Couros S/A, CNPJ
91.302.349/0001-33, em decorrência do TDPF 0120200.2021.00111.
Na resposta ao TIF n° 01 (anexo 16), de 02/06/2021, a Fuga Couros afirmou
que nas aquisições de couro realizadas junto ao sujeito passivo Natural
Carnes, no período de 03/01/2017 a 29/11/2019, no montante de
R$9.233.968,34, as tratativas eram realizadas diretamente com o sr. Júlio
Cesar de Souza e/ou com sr. Carlos Argolo. Ressalte-se que Júlio Cesar, pai
Fl. 3145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
17
de Jaciara Beatriz de Souza, e Carlos Argolo não mantém nenhum vínculo
formal com o sujeito passivo Natural Carnes. Tais fatos reforçam a
percepção de que assim como nas empresas que antecederam a Natural
Carnes, os srs. Júlio Cesar e Carlos Argolo continuaram a frente dos
negócios.
5.7. Na análise de documentos apresentados pelo sujeito passivo, a
fiscalização identificou 30 cheques emitidos para o sr. Carlos Romeu Alves
de Argolo e sua empresa C R A de Argolo EIRELI, CNPJ 16.334.351/0001-79,
totalizando R$318.918,58 (anexo 17). Intimado a justificar a motivação dos
valores recebidos, conforme TIF n° 01 (anexo 18), de 04/06/2021, tendo
em vista o TDPF 0120200.2021.00115, Carlos afirmou em sua resposta
(anexo 18) que “Os cheques foram recebidos como pagamento pela venda
de gado para a empresa Natural Carnes Eireli no período de 2015/2016,
principalmente”.
5.8. Quanto a pessoa jurídica C R A de Argolo EIRELI, intimada pelo TIF n°
01
(anexo
19),
de
04/06/2021,
tendo
em
vista
o
TDPF
0120200.2021.00116, esta afirmou em sua resposta (anexo 19) que não
manteve relação com a empresa Natural Carnes e que os cheques foram
recebidos pelo seu titular, Carlos Romeu Alves de Argolo.
5.9. Entretanto, a versão apresentada pelo sr. Carlos Argolo não se
sustenta. Todas as compras de gado realizadas em 2016 do mesmo estão
registradas como quitadas na contabilidade do sujeito passivo Natural
Carnes. A conta contábil “2.01.01.02.00773 – CARLOS ROMEU ALVES DE
ARGOLO” apresenta saldo ZERO em 31/12/2016, demonstrando que as
compras de gado no período de 2015/2016 encontram-se todas
contabilizadas como pagas em 2016.
5.10. Na contabilidade de 2017 do sujeito passivo não consta nenhum
registro que justifique os cheques que têm como beneficiário o sr. Carlos
Argolo. Ademais, nos históricos relativos aos registros contábeis destes
pagamentos não constam quaisquer referências ao seu beneficiário,
limitando-se aos termos “Cheque compensado”, conforme mostrado na
figura 28. [...]
6. A contadora Márcia de Oliveira Botelho / Priori Consultoria
Organizacional
6.1. Márcia de Oliveira Botelho, CPF 011.888.336-42, é a contadora que
atendeu à fiscalização, representando o sujeito passivo Natural Carnes. Ela
tem papel central nos estratagemas apurados pela fiscalização e
demonstrados ao longo deste relatório.
6.2.
Conforme
consta
em
seu
sítio
no
endereço
https://www.prioriconsultoria.com/, o escritório contábil Priori Consultoria
Organizacional está localizado em Contagem/MG, na rua Doutor Antônio
Chagas Diniz, 555. Consta em seu sítio que são “... especialistas em
contabilidade e assessoria tributária para o agronegócio com excelência na
Fl. 3146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
18
orientação de organizações, prevenção contra risco à atuações e no
compartilhamento do conhecimento prático, fortalecendo a atividade rural
no país”.
6.3. Márcia tem endereço cadastral na rua Livorno, 381 – Ap. 201, também
em Contagem/MG.
Assim, mesmo estando distantes geograficamente, Márcia e a Priori
representam e prestam serviços contábeis e fiscais às pessoas físicas e
jurídicas localizadas em Brasília/DF, Formosa/GO e Posse/GO, personagens
estes que orbitam o sujeito passivo Natural Carnes, conforme mostrado
nas figuras 26 e 27.
6.4. Além das pessoas e empresas mostradas nas figuras 26 e 27, Márcia e
seu escritório são procuradores perante a RFB das pessoas jurídicas Fridel
Frigorífico Industrial Del Rey Ltda., CNPJ 70.992.359/0001-78, Fricon
Indústria e Comércio Ltda., CNPJ 18.802.171/0001-08, Frigorífico
Diplomata EIRELI, CNPJ 08.004.531/0001-64, Frigorífico Santa Vitória Ltda.,
CNPJ 01.650.036/0001-83 e BH Foods Comércio e Indústria Ltda., CNPJ
02.973.358/0001-26. Estas empresas constam como fornecedoras de
material para revenda para o sujeito passivo Natural Carnes, sendo o
Frigorífico Santa Vitória o segundo maior fornecedor, estando atrás apenas
da titular Jaciara de Souza Beatriz. A figura 29 ilustra esta relação. [...]
Compartilhamento de “MAC Address”
6.6. O “media access control address” de um dispositivo, conhecido como
“MAC address”, é um identificador único atribuído a uma interface de
rede. A análise dos “MAC address” utilizados pelas pessoas físicas e
jurídicas citadas na transmissão de declarações fiscais e contábeis,
mostram que estas pessoas compartilhavam os mesmos computadores
desde 2010. A figura 30 ilustra o uso do “MAC address” 20- 47-47-FC-B6-6F
por Márcia Oliveira Botelho para transmitir arquivos do SPED Fiscal nos
anos de 2018 a 2021. A planilha 01 (anexo 20), detalha a utilização deste
“MAC address”. [...]
6.13. Os fatos mostram claramente que um grupo de pessoas físicas e
jurídicas, sob coordenação e assessoramento da contadora Márcia de
Oliveira Botelho e de seu escritório Priori Consultoria Organizacional,
envidam esforços, recursos e métodos administrativos e financeiros na
exploração econômica da unidade industrial frigorífica existente na chácara
4, Sobradinho dos Melos, Paranoá/DF, restando evidente a relação direta e
interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores ali
praticados. Assim, as pessoas físicas e jurídicas relacionadas no topo deste
relatório fiscal serão cientificadas do presente lançamento tributário na
condição de devedores solidários nos termos do inciso I, artigo 124, Código
Tributário Nacional. [...]
8. Contabilização das aquisições e pagamentos de gado de Jaciara Beatriz
de Souza 8.1. Conforme visto na figura 17, em 2017 o frigorífico Natural
Carnes adquiriu 13.790 cabeças de gado para abate de Jaciara Beatriz de
Fl. 3147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
19
Souza, no valor de R$32.798.522,91, conforme notas fiscais eletrônicas
discriminadas na planilha juntada no anexo 31. A escrituração contábil
registra nas contas de resultado “3.01.01.01.00002 – Compras a Prazo” um
total de aquisições de R$19.800.664,13 e na “3.01.01.01.00001 – Compras
a Vista” um total de R$14.034.276,77, conforme razão contábil juntado no
anexo 32. [...]
8.5. A escrituração contábil do sujeito passivo Natural Carnes EIRELI não
demonstra de forma clara e incontestável o efetivo pagamento das
aquisições de gado para abate de sua titular Jaciara Beatriz de Souza. Não
há nenhum lançamento em que conste no histórico o pagamento por
transferência bancária, tais como DOC ou TED, ou ainda transferências
entre contas correntes, como comumente se observa para os demais
fornecedores de gado para abate. De fato, como já demonstrado em
tópicos anteriores, estas cifras milionárias nunca circularam pela conta
corrente de Jaciara. Ademais, como restou demonstrado, o sujeito passivo
lançou mão de inúmeros subterfúgios para forjar saldos fictícios nessas
contas contábeis. Diante disso, torna-se imperioso que essas aquisições de
matéria-prima da titular Jaciara Beatriz de Souza sejam efetivamente
comprovadas. 8.6. A fiscalização intimou o sujeito passivo, conforme o TIF
n° 01 (anexo 24), de 06/01/2021 e TIF n° 02 (anexo 12), de 07/01/2021, a
apresentar documentos comprobatórios do efetivo pagamento das
aquisições de gado bovino para abate escriturados nas contas
“2.01.01.01.21052 – Jaciara Beatriz de Souza” e “2.01.01.02.00135 –
Jaciara Beatriz de Souza”, tais como TED ́s, DOC ́s, transferências bancárias,
cópias de cheques, extratos bancários etc., conforme as planilhas anexas
aos TIF ́s.
8.7. Em sua resposta (anexo 24), o sujeito passivo afirmou que os
pagamentos não eram realizados para Jaciara, mas diretamente aos
produtores rurais que “venderam” gado para Jaciara, conforme transcrito a
seguir: [...]
8.8. Embora a escrituração contábil mostre que todos os pagamentos
foram realizados diretamente a Jaciara, o sujeito passivo afirma que esses
pagamentos foram efetivamente realizados a pessoas diversas, aos
produtores rurais que de fato forneceram gado para abate ao frigorífico.
Tal fato comprova mais uma vez que Jaciara é mera espectadora dos fatos.
Seu papel reduzia-se a constar nas notas fiscais como
adquirente/vendedora de gado para abate. [...]
8.13. Observa-se na planilha elaborada pela fiscalização (anexo 37) que a
maioria das cópias dos cheques apresentadas são nominais a pessoas ou
empresas que não emitiram notas fiscais de venda de gado para Jaciara
Beatriz de Souza. Entre as cópias apresentadas, há 11 cheques nominais a
Carlos Romeu Alves de Argolo e a pessoa jurídica C R A de Argolo EIRELI, no
total de R$121.513,95, conforme discriminado na tabela 07. [...]
Fl. 3148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
20
8.15. Em 2017 Carlos Argolo não emitiu notas fiscais para o sujeito passivo,
nem tampouco para Jaciara Beatriz de Souza. Depreende-se, assim, que
esses cheques juntados como documentos comprobatórios do pagamento
de supostos “fornecedores” de Jaciara Beatriz de Souza, por conta e ordem
desta, não passam de meras e grosseiras tentativas de ludibriar a
fiscalização. [...]
8.21. O conjunto de indícios apontam para compras fictícias, cujo intuito é
reduzir fraudulentamente as bases de cálculo do IRPJ e CSLL. Em síntese,
diante das circunstâncias expostas neste relatório que colocam sob
suspeição a efetiva aquisição de matéria-prima de Jaciara Beatriz de Souza,
a fiscalização entende que não restou suficientemente comprovados os
montantes mostrados na tabela 09.

9. Contabilização das aquisições e pagamentos de gado de Jadir José
Biangulo
9.1. Conforme notas fiscais eletrônicas emitidas por Jadir José Biangulo
(anexo 40), o frigorífico Natural Carnes adquiriu deste 4.282 cabeças de
gado para abate, no valor de R$9.368.400,25. Conforme Demonstrativo de
Atividade Rural, ano calendário 2017, Jadir desenvolve suas atividades
rurais em uma área de 1,0 hectare na Fazenda Buracos, em Formosa/GO, e
em uma área de 25,0 hectares na Fazenda Salobrão, também em
Formosa/GO. Para uma atividade rural tradicional de cria/recria/engorda
de gado, a área de 26 ha é incompatível com o volume de gado
comercializado por Jadir.
9.2. Saliente-se que das vendas realizadas por Jadir em 2017, 91% foram
para o sujeito passivo Natural Carnes. Frise-se ainda o fato de o nome de
Jadir José Biangulo constar entre as pessoas relacionadas com a contadora
Márcia de Oliveira Botelho, conforme exposto no item 6.10.
9.3. A fiscalização intimou Jadir José Biangulo a prestar esclarecimentos e
apresentar documentos, conforme TIF n° 01 (anexo 41), de 02/03/2021,
emitido no cumprimento do TDPF 0120200.2021.00040. Entretanto, a
correspondência foi devolvida por não localização do destinatário. Jadir foi
cientificado pelo Edital eletrônico n° 009909269 em 20/04/2021.
Entretanto, não ocorreu nenhuma manifestação de sua parte.
9.4. A escrituração contábil do sujeito passivo registra nas contas de
resultado “3.01.01.01.00002 – Compras a Prazo” um total de aquisições de
R$3.822.246,38 e “3.01.01.01.00001 – Compras a Vista” um total de
R$5.619.517,62, conforme razão destas contas juntadas no anexo 42. [...]
9.6. Considerando a suspeição dessas contas contábeis onde foram
lançados os pagamentos e os demais fatos expostos, a fiscalização intimou
o sujeito passivo, conforme item 4 do TIF n° 07 (anexo 33) e TIF n° 11
Fl. 3149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
21
(anexo 35), a apresentar documentos comprobatórios do efetivo
pagamento a Jadir, tais como, TED ́s, DOC ́s, transferências bancárias,
cópias de cheques etc.
9.7. A fiscalização correlacionou as cópias de cheques apresentados em
atendimento ao TIF n° 07 com a planilha “Cheque a Compensar”
apresentadas em resposta ao TIF n° 11. Constatou-se que o sujeito passivo
deixou de apresentar diversas cópias de cheques, conforme mostra a
planilha elaborada pela fiscalização juntada no anexo 43. Nota-se nessa
planilha que a maioria dos cheques são nominais a outras pessoas. Há
inclusive cheque nominal a C R A de Argolo EIRELI (ver item 8.14). A
planilha (anexo 43) mostra que as cópias dos cheques apresentados
nominais a Jadir José Biangulo totalizam R$303.190,94.
9.8. Dos TED ́s relacionados na planilha apresentada referente a
“Adiantamento
a
Fornecedor”
(anexo
35),
no
montante
de
R$11.969.534,93, não há nenhum cujo destinatário seja Jadir José
Biangulo. Consta na planilha a informação “Pagamento por conta e ordem
de terceiros”. A situação se assemelha a da titular Jaciara Beatriz de Souza.
Embora as notas fiscais tenham sido emitidas por Jadir, os pagamentos
foram destinados a outras pessoas. [...]
9.11. O conjunto de indícios apontam para compras fictícias, cujo intuito é
reduzir fraudulentamente as bases de cálculo do IRPJ e CSLL. Em síntese,
diante das circunstâncias expostas neste relatório que colocam sob
suspeição a efetiva aquisição de matéria-prima de Jadir José Biangulo, a
fiscalização entende que não restou suficientemente comprovado os
montantes mostrados na tabela 10.

10. Contabilização das aquisições e pagamentos de gado de Elaudy Aguiar
Ferreira
10.1. Elaudy Aguiar Ferreira possui procurações (anexo 44) outorgadas pelo
sujeito passivo Natural Carnes para movimentar sua conta corrente 18973-
1, agência 2094, do Banco Bradesco. Também está entre os fornecedores
de gado para abate do frigorífico. Em 2017 emitiu notas fiscais de venda de
gado para o sujeito passivo no total de R$3.012.527,03, conforme planilha
juntada no anexo 45. Entretanto, no Demonstrativo de Atividade Rural, ano
calendário 2017, Elaudy declarou receita bruta de 1.974.912,11.
10.2. Intimou-se Elaudy a prestar esclarecimentos e apresentar
documentos comprobatórios, conforme TIF n° 01 (anexo 46), de
02/03/2021, emitido em cumprimento do TDPF 0120200.2021.00038. Em
sua resposta (anexo 46), afirmou que:
Fl. 3150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
22
• “A relação que mantive com a pessoa Jurídica Natural Carnes Eireli no
período de janeiro a dezembro de 2017, foi Serviços de distribuição carga e
descarga e transporte de gado e cobrança.”
• “Conforme mencionado no item 1, realizei prestação de serviços que
totalizou no exercício de 2017 o montante de R$ 324.034,90 (trezentos e
vinte e quatro mil e trinta e quatro reais e noventa centavos) e a não venda
de gado, apresentamos uma planilha em anexo com os valores recebidos
pela prestação de serviços e as respectivas notas fiscais de prestação de
serviços emitidas a empresa Natural Carnes.”
• “Eu não realizava vendas de gados para Natural Carnes Eireli e não recebi
pagamentos pela venda de gados. Os pagamentos que recebi da Natural
Carnes Eireli foram referente a prestação de serviços, por meio de TED
conforme mencionado no item 2.”
• “A diferença apuradas nas Notas Fiscais de venda de gado, ocorre porque
as aquisições de gados foram emitidas no meu CPF, no entanto os
vendedores deveriam ter realizado a emissão das notas fiscais no CNPJ da
empresa Natural Carnes Eireli.”
10.3. Logo, Elaudy era apenas um prestador de serviços e teve notas fiscais
de aquisição de matéria-prima emitidas com seu CPF. Estas aquisições
estão contabilizadas nas contas de resultado “3.01.01.01.00002 – Compras
a Prazo” num total de aquisições de R$767.909,28 e “3.01.01.01.00001 –
Compras a Vista” num total de R$2.245.660,40, conforme razão destas
contas juntadas no anexo 47. [...]
10.5. Considerando a suspeição dessas contas contábeis onde foram
lançados os pagamentos e os demais fatos expostos, a fiscalização intimou
o sujeito passivo, conforme item 3 do TIF n° 07 (anexo 33) e TIF n° 11
(anexo 35), a apresentar documentos comprobatórios do efetivo
pagamento a Elaudy, tais como, TED ́s, DOC ́s, transferências bancárias,
cópias de cheques etc. [...]
10.10. O conjunto de indícios apontam para compras fictícias, cujo intuito é
reduzir fraudulentamente as bases de cálculo do IRPJ e CSLL. Portanto, a
fiscalização entende que não ficou comprovada a efetiva aquisição de
matéria-prima de Elaudy Aguiar Ferreira nos montantes mostrados na
tabela 13.

11. Contabilização das aquisições e pagamentos de material para revenda
de Fricon Indústria e Comércio Ltda. – ME
11.1. A empresa Fricon Indústria e Comércio Ltda. – ME, CNPJ
18.802.171/0001-08, está localizada na Av. Dr. Antônio Chagas Diniz, n°
579 B, em Contagem/MG. Endereço próximo ao escritório contábil de
Fl. 3151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
23
Márcia de Oliveira Botelho, Priori Consultoria Organizacional, que se
localiza na Av. Dr. Antônio Chagas Diniz, n° 555, em Contagem/MG.
11.2. A empresa Fricon, conforme mostrado nos itens 6.5 a 6.9, tem como
contadora e procuradora perante a Receita Federal Márcia de Oliveira
Botelho e seu escritório Priori Consultoria Organizacional, a mesma
contadora e/ou procuradora das demais pessoas físicas e jurídicas
arroladas como solidárias. No item 6.9 também se demonstrou que a
Fricon compartilhava os mesmos “Mac Address” com esse grupo de
pessoas e empresas.
11.3. Conforme as notas fiscais eletrônicas emitidas, o sujeito passivo
adquiriu desta empresa dianteiros e traseiros de boi/vaca. As compras de
material para revenda foram lançadas na conta contábil de resultado
“3.01.01.01.00002 – Compras a Prazo”, tendo como contrapartida a conta
“”2.01.01.01.21176 – Fricon Industria e Comercio Ltda – ME”, no total de
R$2.301.342,20, conforme o conjunto de lançamentos reportados na figura
56. [...]
11.6. No item 1 do TIF n° 06 (anexo 48), de 09/03/2021, intimou-se o
sujeito passivo a apresentar documentos comprobatórios do efetivo
pagamento das aquisições deste fornecedor, tais como TED ́s, DOC ́s,
transferências bancárias, cópias de cheques etc.
11.7. Em sua resposta (anexo 48), juntou 126 cópias de cheques sem fazer
qualquer remissão aos itens do TIF n° 06. A fiscalização relacionou as
cópias apresentadas na planilha juntada no anexo 49. Os valores desses
cheques totalizam R$2.620.120,12. 11.8. Observa-se que das cópias
apresentadas, 88 cheques são nominais ao próprio sujeito passivo, Natural
Carnes. No verso consta a anotação da finalidade do cheque, tais como
“Saque p/ pagto diversos”, “Saque para suprimento de caixa”, “Pagto
boleto lenha” etc. Nos cheques n° ́s 012639 e 012764, mostrados nas
figuras 58 e 59, constam nos seus versos a anotação “Pagto guias
previdencia social”. Nenhum dos cheques apresentados são nominais a
empresa Fricon e não guardam qualquer relação com os lançamentos
discriminados na figura 57. Fica evidente assim a intenção do sujeito
passivo em ludibriar a fiscalização, pois apresenta cópias de cheques
utilizados para pagamentos de outras despesas sem qualquer relação com
o solicitado na intimação. [...]
11.12. A fiscalização elaborou a planilha juntada no anexo 52, relacionando
as cópias de cheques apresentadas nas respostas aos TIF n° 06 e TIF n° 14
com a planilha do sujeito passivo apresentada em resposta ao TIF n° 10.
Observa-se que todos os cheques apresentados têm como beneficiários
outras pessoas, sendo a maior parte deles nominal à própria Natural
Carnes.
11.13. O conjunto de indícios apontam para compras fictícias, cujo intuito é
reduzir fraudulentamente as bases de cálculo do IRPJ e CSLL. Em síntese,
diante das circunstâncias expostas neste relatório que colocam sob
Fl. 3152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
24
suspeição a efetiva aquisição de material para revenda, e destacando que a
conta contábil “1.01.01.04.00001 – Cheque a Compensar” teve seus saldos
contábeis inflados artificialmente, a fiscalização entende que não restou
suficientemente comprovado os montantes contabilizados em contas
contábeis de custo mostrados na tabela 14.

12. Contabilização das aquisições e pagamentos de material para revenda
de Fridel Frigorífico Industrial Del Rey Ltda.
12.1. A empresa Fridel Frigorífico Industrial Del Rey Ltda., CNPJ
70.992.359/0001-78, está localizada na Av. Dr. Antônio Chagas Diniz, n°
555 C Sala 02, em Contagem/MG. Este é o mesmo endereço do escritório
contábil de Márcia de Oliveira Botelho, Priori Consultoria Organizacional.
12.2. A empresa Fridel, conforme mostrado nos itens 6.5 a 6.9, tem como
contadora e procuradora perante a Receita Federal Márcia de Oliveira
Botelho e seu escritório Priori Consultoria Organizacional, a mesma
contadora e/ou procuradora das demais pessoas físicas e jurídicas
arroladas como solidárias. Restou demonstrado ainda que o Fridel
compartilhava os mesmos “Mac Address” com esse grupo de pessoas e
empresas.
12.3. Conforme as notas fiscais eletrônicas, o sujeito passivo adquiriu desta
empresa dianteiros e traseiros de boi/vaca. As compras de material para
revenda foram lançadas nas contas contábeis de resultado
“3.01.01.04.00002 – Compras a Prazo”, tendo como contrapartida a conta
“”2.01.01.01.21479 – Fridel – Frigorifico Industrial Del Rey Ltda”, no total
de R$7.990.476,30, conforme lançamentos contábeis relacionados na
planilha juntada no anexo 53. [...]
12.6. Cabe enfatizar que na grande maioria das NFe ́s consta como
transportador a empresa BH Foods Comércio e Indústria Ltda., cuja
contadora e procuradora perante a RFB também é Márcia de Oliveira
Botelho e seu escritório Priori Consultoria Organizacional, conforme
planilha juntada no anexo 55. A BH Foods também está entre os supostos
fornecedores de material para revenda ao sujeito passivo, como se verá
adiante.
12.7. No item 2 do TIF n° 06 (anexo 48), de 09/03/2021, intimou-se o
sujeito passivo a apresentar documentos comprobatórios do efetivo
pagamento das aquisições de Fridel Frigorífico Industrial Del Rey, tais como
TED ́s, DOC ́s, transferências bancárias, cópias de cheques etc. [...]
12.11. Entre as cópias apresentadas, existem diversos cheques destinados
ao pagamento de fornecedores de gado do próprio sujeito passivo, tais
como, Américo Naves de Aguiar, Euriceia Ribeiro Fischer, José Humberto
Fl. 3153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
25
Vilela, José Pinto Coelho, Luiz Carlos de Souza Ledo, Luiz Carlos de Souza
Ledo Junior, Osark Antonio Vieira, Oton Bispo de Oliveira. [...]
12.14. O conjunto de indícios apontam para compras fictícias, cujo intuito é
reduzir fraudulentamente as bases de cálculo do IRPJ e CSLL. Em síntese,
diante das circunstâncias expostas neste relatório que colocam sob
suspeição a efetiva aquisição de material para revenda, e destacando que
as contas contábeis “1.01.01.04.00001 – Cheque a Compensar” e
“1.01.02.11.00002 – Adiantamento a Fornecedor” tiveram seus saldos
contábeis inflados artificialmente, a fiscalização entende que não restou
suficientemente comprovado o montante contabilizado em conta contábil
de custo mostrado na tabela 15.

13. Contabilização das aquisições e pagamentos de material para revenda
de Fridel Frigorífico Diplomata Ltda. – EPP
13.1. A empresa Frigorífico Diplomata Ltda. EPP, CNPJ 08.004.531/0001-64,
está localizada na rua José Pratinha, 105, em São Gotardo/MG. Essa
empresa, conforme mostrado nos itens 6.5 a 6.9, tem como contadora e
procuradora perante a Receita Federal Márcia de Oliveira Botelho e a Priori
Consultoria Organizacional, a mesma contadora e/ou procuradora das
demais pessoas físicas e jurídicas arroladas como solidárias. Restou
demonstrado ainda que o Frigorífico Diplomata compartilhava os mesmos
“Mac Address” com esse grupo de pessoas e empresas.
13.2. Conforme as notas fiscais eletrônicas emitidas, o sujeito passivo
adquiriu desta empresa dianteiros e traseiros de boi/vaca, boi casado e
búfalo casado. As compras de material para revenda foram lançadas na
conta contábil de resultado “3.01.01.04.00001 – Compras a Vista”, tendo
como contrapartida a conta “1.01.02.11.00002 – Adiantamento a
Fornecedor”, no total de R$2.128.766,50, conforme lançamentos contábeis
relacionados na figura 60. [...]
13.6. Em sua resposta ao TIF n° 10 (anexo 50), de 06/05/2021, na planilha
relativa à empresa Frigorífico Diplomata, o sujeito passivo se limitou a
reproduzir os lançamentos contábeis sem apresentar quaisquer elementos
probatórios.
13.7. O conjunto de indícios apontam para compras fictícias, cujo intuito é
reduzir fraudulentamente as bases de cálculo do IRPJ e CSLL. Em síntese,
diante das circunstâncias expostas neste relatório que colocam sob
suspeição a efetiva aquisição de material para revenda, e destacando que a
conta contábil “1.01.02.11.00002 – Adiantamento a Fornecedor” teve seus
saldos contábeis inflados artificialmente, a fiscalização entende que não
restou suficientemente comprovado o montante contabilizado em conta
contábil de custo mostrado na tabela 16.
Fl. 3154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
26

14. Contabilização das aquisições e pagamentos de material para revenda
de Fridel Frigorífico Santa Vitória Ltda.
14.1. A empresa Frigorífico Santa Vitória Ltda., CNPJ 01.650.036/0001-83,
está localizada na rua Luiz Andrade, 22, em Contagem/MG. Essa empresa,
conforme mostrado nos itens 6.5 a 6.9, tem como procuradora perante a
Receita Federal Márcia de Oliveira Botelho e seu escritório Priori
Consultoria Organizacional, a mesma contadora e/ou procuradora das
demais pessoas físicas e jurídicas arroladas como solidárias. Restou
demonstrado ainda que o Frigorífico Santa Vitória compartilhava os
mesmos “Mac Address” com esse grupo de pessoas e empresas.
14.2. Conforme as notas fiscais eletrônicas emitidas, o sujeito passivo
adquiriu desta empresa dianteiros e traseiros de boi/vaca e serrote de
boi/vaca. As compras de material para revenda foram lançadas na conta
contábil de resultado “3.01.01.04.00002 – Compras a Prazo”, tendo como
contrapartida a conta “2.01.01.01.21101 – Frigorifico Santa Vitoria”, no
total de R$13.521.484,40. Os pagamentos dessas aquisições foram
escriturados na conta “1.01.01.04.00001 – Cheque a Compensar”. Os
lançamentos contábeis encontram-se relacionados na planilha juntada no
anexo 58.
14.3. Nos históricos dos lançamentos na conta contábil “Cheque a
Compensar” não há nenhuma identificação de cheques utilizados para
pagamento ao fornecedor. Os extratos bancários do sujeito passivo
também não mostram cheques compensados nos valores mostrados nos
lançamentos da conta “2.01.01.01.21101 – Frigorifico Santa Vitoria”.
14.4. Cabe enfatizar que consta nas NFe ́s como transportador a empresa
Lagoa da Prata Transportes Ltda., cuja contadora também é Márcia de
Oliveira Botelho, conforme planilha juntada no anexo 59. Esta empresa
tem endereço cadastral na Av. Dr. Antônio Chagas Diniz, 443, em
Contagem/MG, endereço próximo ao escritório contábil de Márcia, Priori
Consultoria Organizacional.
14.5. No item 4 do TIF n° 06 (anexo 48), de 09/03/2021, intimou-se o
sujeito passivo a apresentar documentos comprobatórios do efetivo
pagamento das aquisições do Frigorífico Santa Vitória, tais como TED ́s,
DOC ́s, transferências bancárias, cópias de cheques etc. [...]
14.8. A fiscalização elaborou a planilha juntada no anexo 60, relacionando
as cópias de cheques apresentadas na resposta ao TIF n° 14 com a planilha
do sujeito passivo apresentada em resposta ao TIF n° 10. Observa-se que
todos os cheques cujas cópias foram apresentadas têm como beneficiários
outras pessoas, sendo uma parte deles nominal à própria Natural Carnes.
14.9. Entre as cópias apresentadas, existem diversos cheques destinados
ao pagamento de fornecedores de gado do próprio sujeito passivo, tais
Fl. 3155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
27
como, Jerulino Xavier de Oliveira, Américo Naves de Aguiar, Euriceia
Ribeiro Fischer, José Pinto Coelho, Luiz Carlos de Souza Ledo. Há cópias de
cheques nominais a Fabio Cezar de Souza, irmão da titular do sujeito
passivo e nominais a Cezar Transportes Ltda., cujos sócios são Fabio Cezar
de Souza e Jaciara Beatriz de Souza. [...]
14.11. O conjunto de indícios apontam para compras fictícias, cujo intuito é
reduzir fraudulentamente as bases de cálculo do IRPJ e CSLL. Em síntese,
diante das circunstâncias expostas neste relatório que colocam sob
suspeição a efetiva aquisição de material para revenda, e destacando que a
conta contábil “1.01.01.04.00001 – Cheque a Compensar” teve seus saldos
contábeis inflados artificialmente, a fiscalização entende que não restou
suficientemente comprovado o montante contabilizado em conta contábil
de custo mostrado na tabela 17.

15. Contabilização das aquisições e pagamentos de material para revenda
de Fridel Frigorífico Frilara Ltda.
15.1. A empresa Frigorífico Frilara Ltda., CNPJ 06.043.724/0001-07, está
localizada na rua Bela Vista S/N Est. Cachoeira, em Itaguara/MG. Conforme
as notas fiscais eletrônicas emitidas, o sujeito passivo adquiriu desta
empresa meia carcaça suína resfriada. As compras de material para
revenda foram lançadas na conta contábil de resultado “3.01.01.04.00002
– Compras a Prazo”, tendo como contrapartida a conta “2.01.01.01.20996
– Marcelia Neusa de Freitas Lara”, no total de R$726.539,10. Os
pagamentos
dessas
aquisições
foram
escriturados
na
conta
“1.01.01.01.00001 – Caixa”. Os lançamentos contábeis encontram-se
relacionados na planilha juntada no anexo 61.
15.2. No item 5 do TIF n° 06 (anexo 48), de 09/03/2021, intimou-se o
sujeito passivo a apresentar documentos comprobatórios do efetivo
pagamento das aquisições do Frigorífico Frilara, tais como TED ́s, DOC ́s,
transferências bancárias, cópias de cheques etc. 15.3. Conforme consta nos
itens 11.7 e 1.8, na sua resposta (anexo 48) o sujeito passivo juntou cópias
de cheques sem fazer qualquer remissão aos itens do TIF n° 06, sendo a
grande maioria nominais ao próprio sujeito passivo, Natural Carnes.
Nenhum dos cheques apresentados são nominais a empresa Frigorífico
Frilara e não guardam qualquer relação com os lançamentos discriminados
na planilha juntada no anexo 61. [...]
15.6. O conjunto de indícios apontam para compras fictícias, cujo intuito é
reduzir fraudulentamente as bases de cálculo do IRPJ e CSLL. Em síntese,
diante das circunstâncias expostas neste relatório que colocam sob
suspeição a efetiva aquisição de material para revenda, e destacando que a
conta contábil “1.01.01.01.00001 – Caixa” teve seus saldos contábeis
inflados artificialmente, a fiscalização entende que não restou
Fl. 3156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
28
suficientemente comprovado o montante contabilizado em conta contábil
de custo mostrado na tabela 18.

16. Contabilização das aquisições e pagamentos de material para revenda
de Agropecuária Exclusiva Ltda.
16.1. A empresa Agropecuária Exclusiva Ltda., CNPJ 03.213.102/0001-83,
está localizada na BR 354 S/N Km 569, em Campo Belo/MG. Conforme as
notas fiscais eletrônicas emitidas, o sujeito passivo adquiriu desta empresa
boi/vaca casado, dianteiros e traseiros bovino e costela bovina. As compras
de material para revenda foram lançadas na conta contábil de resultado
“3.01.01.04.00001 – Compras a Vista”, tendo como contrapartida as contas
“1.01.02.11.00002 – Adiantamento a Fornecedor” e “1.01.01.04.00001 –
Cheque a Compensar”, no montante de R$3.573.548,45, conforme
lançamentos contábeis mostrados na figura 61. [...]
16.2. Os pagamentos dessas aquisições foram escriturados na conta
“1.01.01.04.00001 – Cheque a Compensar”, no total de R$2.134.185,45, e
na conta “1.01.02.11.00002 – Adiantamento a Fornecedor”, no total de
R$1.439.363,00, conforme se observa nos lançamentos contábeis
discriminados na figura 61.
16.3. Nos históricos dos lançamentos nas contas contábeis “Cheque a
Compensar” e “Adiantamento a Fornecedor” não há nenhuma
identificação de cheques ou transferências bancárias utilizados para
pagamento ao fornecedor. Os extratos bancários do sujeito passivo
também não mostram cheques compensados nem transferências bancárias
nos valores mostrados nestas planilhas.
16.4. Nos itens 6 e 7 do TIF n° 06 (anexo 48), de 09/03/2021, intimou-se o
sujeito passivo a apresentar documentos comprobatórios do efetivo
pagamento das aquisições da Agropecuária Exclusiva, tais como TED ́s,
DOC ́s, transferências bancárias, cópias de cheques etc.
16.5. Conforme consta nos itens 11.7 e 11.8, na sua resposta (anexo 48) o
sujeito passivo juntou cópias de cheques sem fazer qualquer remissão aos
itens do TIF n° 06, sendo a grande maioria nominais ao próprio sujeito
passivo, Natural Carnes. Nenhum dos cheques apresentados são nominais
a empresa Agropecuária Exclusiva e não guardam qualquer relação com os
lançamentos discriminados na figura 61. [...]
16.7. A tabela 19 relaciona as cópias dos cheques apresentados nas
respostas aos TIF n° 06 e TIF n° 14 com a planilha do sujeito passivo
apresentada em resposta ao TIF n° 10. Observa-se que todos os cheques
têm como beneficiários outras pessoas, sendo uma parte deles nominal à
própria Natural Carnes. [...]
Fl. 3157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
29
16.12. O conjunto de indícios apontam para compras fictícias, cujo intuito é
reduzir fraudulentamente as bases de cálculo do IRPJ e CSLL. Em síntese,
diante das circunstâncias expostas neste relatório que colocam sob
suspeição a efetiva aquisição de material para revenda, e destacando que
as contas contábeis “1.01.01.04.00001 – Cheque a Compensar” e
“1.01.02.11.00002 – Adiantamento a Fornecedor” tiveram seus saldos
contábeis inflados artificialmente, a fiscalização entende que não restou
suficientemente comprovado o montante contabilizado em conta contábil
de custo mostrado na tabela 20.

17. Contabilização das aquisições e pagamentos de material para revenda
de SALP Transportes e Comércio Ltda.
17.1.
A
empresa
SALP
Transportes
e
Comércio
Ltda.,
CNPJ
00.595.339/0001-88, está localizada na rua Alcindo Barbosa, 100, em Mogi
Mirim/SP. As compras de material para revenda foram lançadas na conta
contábil de resultado “3.01.01.04.00001 – Compras a Vista”, tendo como
contrapartida a conta “1.01.01.04.00001 – Cheque a Compensar”, no
montante de R$259.569,29, conforme lançamentos contábeis mostrados
na figura 64. [...]
17.2. No item 8 do TIF n° 06 (anexo 48), de 09/03/2021, intimou-se o
sujeito passivo a apresentar documentos comprobatórios do efetivo
pagamento das aquisições da SALP, tais como TED ́s, DOC ́s, transferências
bancárias, cópias de cheques. [...]
17.4. Destaque-se que os registros contábeis referentes aos pagamentos
na conta “Cheque a Compensar”, são de 22/02/2017 e 03/03/2017 e os
cheques relacionados pelo sujeito passivo datam de 06/04/2017 a
13/11/2017. Portanto, todos extemporâneos aos referidos registros
contábeis.
17.5. O conjunto de indícios apontam para compras fictícias, cujo intuito é
reduzir fraudulentamente as bases de cálculo do IRPJ e CSLL. Em síntese,
diante das circunstâncias expostas neste relatório que colocam sob
suspeição a efetiva aquisição de material para revenda, e destacando que a
conta contábil “1.01.01.04.00001 – Cheque a Compensar” teve seus saldos
contábeis inflados artificialmente, a fiscalização entende que não restou
suficientemente comprovado o montante contabilizado em conta contábil
de custo mostrado na tabela 21.

18. Contabilização das aquisições e pagamentos de material para revenda
de BH Foods Comércio e Indústria Ltda.
Fl. 3158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
30
18.1. A empresa BH Foods Comércio e Industria Ltda., CNPJ
02.973.358/0001-26, está localizada na rua do Soldado, 730, Galpão 5, em
Contagem/MG. Essa empresa tem como como contadora e procuradora
perante a Receita Federal Márcia de Oliveira Botelho e seu escritório Priori
Consultoria Organizacional. As compras de material para revenda foram
lançadas na conta contábil de resultado “3.01.01.04.00002 – Compras a
Prazo”, tendo como contrapartida a conta “2.01.01.01.21477 – BH Foods
Comercio e Industria Ltda”, no montante de R$591.742,60, conforme
lançamentos contábeis mostrados na figura 66. Esse passivo foi baixado
contra a conta “1.01.01.04.00001 – Cheque a Compensar”, conforme
lançamentos contábeis mostrados na figura 67. [...]
18.2. Nos históricos dos lançamentos nas contas contábeis “Cheque a
Compensar” não há nenhuma identificação de cheques ou transferências
bancárias utilizados para pagamento ao fornecedor. Os extratos bancários
do sujeito passivo também não mostram cheques compensados nem
transferências bancárias nos valores mostrados nestes lançamentos.
18.3. No TIF n° 15 (anexo 62), de 06/07/2021, intimou-se o sujeito passivo
a apresentar documentos comprobatórios do efetivo pagamento das
aquisições da BH Foods, tais como TED ́s, DOC ́s, transferências bancárias,
cópias de cheques etc.
18.4. Em sua resposta (anexo 62), o sujeito passivo se limitou a
correlacionar os lançamentos com pagamentos supostamente ocorridos
por meio da conta “Caixa”. Entretanto, não existe na contabilidade
quaisquer lançamentos de supostos pagamentos a esse fornecedor
escriturados na conta “Caixa”. O sujeito passivo quer comprovar
pagamentos escriturados na conta “Cheques a Compensar” com supostos
pagamentos efetuados por meio da conta “Caixa”, sem, no entanto, haver
escrituração de tais pagamentos nesta conta e sem apresentar quaisquer
documentos. [...]
18.5. O conjunto de indícios apontam para compras fictícias, cujo intuito é
reduzir fraudulentamente as bases de cálculo do IRPJ e CSLL. Em síntese,
diante das circunstâncias expostas neste relatório que colocam sob
suspeição a efetiva aquisição de material para revenda, e destacando que a
conta contábil “1.01.01.04.00001 – Cheque a Compensar” teve seus saldos
contábeis inflados artificialmente, a fiscalização entende que não restou
suficientemente comprovado o montante contabilizado em conta contábil
de custo mostrado na tabela 22.

19. Baixa de saldo de ICMS a recuperar como custo da produção
19.1. No Lançamento mostrado na figura 68, o saldo da conta
“1.01.02.05.00001 – ICMS”, subconta de “1.01.02.05 – Impostos e Taxas a
Fl. 3159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
31
Recuperar”, foi baixado na conta de resultado “3.01.01.00.00001 – Custo
da Produção”, com o histórico “Estorno de pagamento”.
19.2. Intimado a esclarecer e justificar o fato, conforme item 7 do TIF n° 12
(anexo 25), de 06/05/2017, o sujeito em sua resposta (anexo 25), sem
apresentar qualquer documento comprobatório, afirmou:
• “Resposta 7 – O lançamento apontado na figura 03 refere-se a um
lançamento de ICMS realizado em 2014 em duplicidade, foi realizado o
lançamento para baixar a conta, já que o valor não era devido.”
19.3. Os lançamentos da figura 69 mostram que a conta “1.01.02.05.00001
– ICMS”, recebeu dois débitos nos valores de R$211.698,80 e R$58.995,41
decorrentes dos pagamentos de ICMS realizados no Banco Bradesco,
lançamentos números 00064020 e 00076981.
19.4. O ICMS de R$58.995,41 foi contabilizado como custo na conta
“3.01.01.01.00003 – ICMS” em contrapartida com a conta de passivo
“2.01.01.09.00001 – ICMS”, lançamento número 00074159. Observa-se
que quando do pagamento do ICMS de R$58.995,41, lançamento número
00076981, debitou-se erroneamente a conta do ativo ao invés da conta do
passivo, gerando um ICMS a recuperar inexistente. Vê-se que o passivo de
R$58.995,41 foi baixado em 20/12/2017 contra a conta “1.01.01.01.00001
– Caixa”, lançamento número 00074160. Portanto, o valor de R$58.995,41
não pode novamente ser computado como custo, pois já foi devidamente
deduzido como custo em 2014.
19.5. Quanto ao valor de R$211.698,80 não foi possível identificar na
escrituração contábil de 2014 os fatos que originaram tal lançamento. Não
existe lançamento em duplicidade. O único registro contábil é o de número
00064020, mostrado na figura 69. Os registros contábeis mostram que
todos os valores de ICMS incidentes sobre as vendas foram devidamente
lançados como custo em 2014.
Portanto, não caberia computar tal valor novamente como custo em 2017.
Ademais, se se tratasse de lançamento em duplicidade de fato, como
afirma o sujeito passivo, não caberia como correção a baixa como custo. O
lançamento em duplicidade deve ser corrigido por um lançamento inverso
àquele feito erroneamente, anulando-o totalmente.
19.6. Diante do exposto e pelo fato de o sujeito passivo não ter
apresentado
qualquer
documento
comprobatório,
o
valor
de
R$270.694,21, lançado como “Custo da Produção”, será glosado pela
fiscalização.
20. Contabilização de empréstimos financeiros como custo da produção
20.1. O conjunto de lançamentos discriminados na figura 70, mostra
registros na conta “3.01.01.00.00001 – Custo da Produção” com históricos
“Custo de empréstimo” e “Parcela operação creditocusto de empréstimo”.
[...]
Fl. 3160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
32
20.2. A conta contábil “2.02.01.03.00002 – Emprestimo Banco Bradesco”
apresenta saldo inicial devedor desde 2015, sendo de R$415.991,86
DEVEDOR em 02/01/2017, conforme mostra a figura 71. Situação anormal
tendo em vista se tratar de conta contábil de natureza credora. Também é
completamente anormal a baixa do saldo devedor dessa conta como custo
de produção. A baixa regular de empréstimos deve ser realizada contra
conta do ativo (bancos) quando da sua efetiva quitação. O lançamento
número 00152265, figura 71, mostra que o sujeito passivo zerou o saldo
dessa conta baixando o valor contra a conta de “Custo da Produção”. [...]
20.3. Nos lançamentos de 16/01/2017 a 17/07/2017, conforme figura 70,
os pagamentos escriturados nas contas contábeis “1.01.01.02.00003 –
Banco Bradesco” e “1.01.01.02.00005 – Banco Bradesco 273-1” são
debitados diretamente na conta “Custo da Produção”, com o histórico
“custo de empréstimo”. Ao confrontar esses valores com os extratos
bancários (anexo 24), observa-se que são relativos a pagamentos de
parcelas de financiamentos de capital de giro e Finame, conforme
discriminado na tabela
23. Não cabe, portanto, a apropriação desses valores como custo de
produção, pois são referentes às parcelas de quitação de financiamentos.
Como tal, os pagamentos deveriam ser debitados em conta do passivo que
registrassem tais financiamentos. [...]
20.4. Intimado a apresentar documento comprobatórios, a esclarecer e
justificar o fato, conforme item 8 do TIF n° 12 (anexo 25), de 06/05/2017, o
sujeito em sua resposta (anexo 25), sem apresentar qualquer documento
comprobatório, afirmou:
• “Resposta 8 - Os lançamentos apresentados na figura 04 foram
registrados diretamente nas despesas pois os Juros à Apropriar dos
contratos que deveriam ser registrados no ativo não foram computados.
Sendo registrado apenas o valor líquido do empréstimo na conta do Banco
e no Passivo. Ao registrar as parcelas no passivo o não desmembramento
de juros e amortização resultou na inversão da natureza credora da conta
no passivo. Portando as próximas parcelas que seriam debitadas foram
registradas diretamente da despesa da empresa, uma vez que toda a
amortização do valor líquido do empréstimo já tinha sido baixada no
passivo.”
20.5. Diante da resposta confusa, que nada esclarece e que contrasta com
os fatos registrados na contabilidade, e sem apresentar qualquer
documento que demonstrasse suas alegações, o valor de R$1.048.055,16
lançado na conta “Custo da Produção” será glosado pela fiscalização.
21. Baixa de saldo devedor de fornecedores como custo de produção
21.1. A conta contábil “2.01.01.02.00128 – HELIO MONTEIRO GUIMARÃES”
está classificada no plano de contas no grupo “2.01.01.01 –
FORNECEDORES” do “2.01.01 – PASSIVO CIRCULANTE”. As contas contábeis
Fl. 3161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
33
do Passivo são de natureza credora, entretanto, a referida conta apresenta
saldo inicial em 01/01/2017 de R$4.760.946,84 DEVEDOR, conforme se
observa na figura 72. Essa situação de anormalidade perdurou até
06/09/2017. [...]
21.2. Esse saldo devedor foi normalizado com os lançamentos
discriminados na figura 73, a qual mostra registros na conta
“2.01.01.02.00128 – Helio Monteiro Guimaraes” tendo como contrapartida
a conta “3.01.01.00.00001 – Custo da Produção”, com históricos “Baixa
custo”. [...]
21.3. Intimado a apresentar documento comprobatórios, a esclarecer e
justificar o fato, conforme TIF n° 17 (anexo 63), de 19/08/2021, o sujeito
em sua resposta (anexo 63), sem apresentar qualquer documento
comprobatório, afirmou:
• “Respostas: A conta manteve saldo inicial devedor, pois no exercício
anterior houveram adiantamentos ao fornecedor HELIO MONTEIRO
GUIMARAES. Os lançamentos com o histórico de “baixa custo” são
referentes a ajuste de saldo de exercícios anteriores.” 21.4. Mais uma vez
observa-se contradição nas respostas às intimações elaboradas pela
contadora Márcia de Oliveira Botelho.
Ao responder o TIF n°02 (anexo 02), de 30/04/2021, emitido na diligência
TDPF 0120200.2021.00039, no qual a fiscalização intimou Hélio Monteiro
Guimarães a apresentar notas fiscais de venda e planilha que
correlacionasse os pagamentos no montante de R$8.217.243,97 recebidos
do sujeito passivo em 2016, a contadora relacionou notas fiscais emitidas
por Hélio Monteiro Guimarães entre 15/10/2015 a 15/02/2016 e por sua
empresa Agropecuária Confiboi entre 23/08/2016 a 22/11/2016,
totalizando 7.344.275,71, conforme a resposta juntada no anexo 02.
Portanto, segunda esta resposta, o valor pago e contabilizado na conta
“2.01.01.02.00128
–
Helio
Monteiro
Guimaraes”,
no
total
de
R$8.217.243,97, lançamentos estes que geraram o saldo devedor de
R$4.760.946,84, seria decorrente de vendas de gado de Hélio e de sua
empresa Agropecuária Confiboi nos anos de 2015 e 2016. Por outro lado,
quando respondeu ao TIF n° 17, afirmou que o saldo devedor decorreu de
adiantamentos a Hélio Monteiro. 21.5. Ainda que se considerasse tratar-se
de um adiantamento ao fornecedor indevidamente contabilizado na citada
conta do passivo, não caberia a baixa desse saldo devedor diretamente
como “Custo da Produção”, com a singela justificativa de que se trata de
“ajuste de saldo de exercícios anteriores”.
Conforme se observa no razão da conta “2.01.01.02.00128 – Helio
Monteiro Guimaraes” (anexo 64), todas as compras de matéria-prima
desse fornecedor – gado para abate – ocorridas em 2017 foram
devidamente lançadas na conta de resultado “3.01.01.01.00002 – Compras
a Prazo”. Portanto, ao se baixar o saldo inicial devedor de R$4.760.948,84
também na conta de resultado configura-se lançamento em duplicidade
Fl. 3162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
34
nas contas contábeis de resultado. 21.6. Assim, diante do flagrante
descabimento dos lançamentos contábeis mostrados na figura 73, os
valores
contabilizados
como
custo
da
produção,
totalizando
R$4.571.017,78, serão glosados.
22. Aplicação da multa qualificada
22.1. Como restou caracterizado e demonstrado pelas evidências expostas
ao longo deste relatório, houve claro intuito do sujeito passivo em sonegar,
em tese, os tributos ora lançados e em fraudar a Administração Tributária
Federal com o fito específico de reduzir o recolhimento de tributos, pois o
comportamento intencional de causar dano à Fazenda Pública é manifesto.
Ficou evidenciado que o sujeito passivo lançou mão de diversas manobras
contábeis fraudulentas para majorar seus custos, reduzindo assim as bases
de cálculo dos tributos IRPJ e CSLL.
Ademais, restou também demonstrado que sua titular formal, Jaciara
Beatriz de Souza, é interposta pessoa.
22.2. Desta forma, restou configurada a hipótese prevista no §1o do artigo
44 da Lei 9.430/96, acarretando aplicação de multa qualificada de 150%
incidente sobre o IRPJ e CSLL apurado no ano calendário de 2017.
23. Demonstrativo de cálculo do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
23.1. No transcorrer do ano calendário de 2017, o sujeito passivo
apresentou Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF
indicando o Lucro Real com regime de apuração trimestral como forma de
tributação do lucro.
23.2. Os custos da produção glosados conforme expostos nos itens 8 a 10,
foram apropriados aos trimestres conforme as datas de lançamento na
escrituração contábil e dos respectivos documentos comprobatórios. As
tabelas 24, 25 e 26 demonstram estas distribuições.
Os demais custos da produção glosados referentes aos itens 11 a 21 foram
apropriados aos trimestres conforme as datas de lançamento na
escrituração contábil. [...]
Conforme consta do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls.
2.421/2.424, a devedora principal NATURAL CARNES EIRELI foi notificada
dos lançamentos fiscais no dia 10/11/2021. Quanto aos devedores
solidários ACRÍSIO RESENDE ROCHA, HÉLIO MONTEIRO GUIMARÃES e
JÚLIO CÉSAR DE SOUZA, as notificações se consumaram pela via postal nas
datas respectivas de 11/11/2021, 18/11/2021 e 17/11/2021, fls.
2.583/2.585.
No tocante ao devedor solidário CARLOS ROMEU ALVES DE ARGOLA,
conforme observado no Extrato do Processo, a sua notificação se
concretizou pela via postal no dia 11/11/2021, fl. 2.591.
Fl. 3163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
35
Relativamente às devedoras solidárias pessoas jurídicas AGROPECUÁRIA
CONFIBOI LTDA e IMPERATRIZ TRANSPORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
GRÃOS EIRELI, as correspondências a elas dirigidas foram devolvidas no dia
13/12/2021 sem a devida ciência desses solidários.
No entanto, como tais pessoas jurídicas solicitaram eletronicamente a
juntada de suas impugnações no dia 07/12/2021, o representante da
unidade local adotou referida data como tendo sido aquela em que as
empresas foram notificadas, fls. 2.587/2.589.
Os implicados requereram pelo meio eletrônico as juntadas de suas
impugnações nas datas a seguir especificadas:
 devedora principal NATURAL CARNES EIRELI no dia 01/12/2021, fl. 2.427;
 devedor solidário ACRÍSIO RESENDE ROCHA no dia 07/12/2021, fl. 2.457;
 devedor solidário CARLOS ROMEU ALVES DE ARGOLO no dia 07/12/2021,
fl. 2.469;
 devedores solidários AGROPECUÁRIA CONFIBOI LTDA, IMPERATRIZ
TRANSPORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRÃOS EIRELI e HÉLIO
MONTEIRO GUIMARÃES no dia 07/12/2021, fl. 2.481; e
 devedor solidário JÚLIO CÉSAR DE SOUZA no dia 07/12/2021.
Impugnação da devedora principal NATURAL CARNES EIRELI, fls.
2.430/2.444
II. SÚMULA DOS FATOS
1. No exercício regular de suas atividades, a Impugnante realiza o abate de
bovinos e bufalinos, beneficiamento, resfriamento e acondicionamento de
carnes e subprodutos, industrialização, manipulação, comercialização,
transporte e distribuição de carnes, entre outras.
2. O período sob auditoria fiscal abrange 01/01/2017 a 31/12/2017 e
envolve o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, apurados pela Impugnante pelo regime
do Lucro Real Trimestral.
3. Em virtude da glosa de diversas despesas/custos promovida pela
fiscalização no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, exige-se o
pagamento de diferenças de IRPJ e da CSLL, supostamente devidas e não
recolhidas.
4. Referidos tributos foram apurados pela auditoria fiscal pelo regime do
Lucro Real Trimestral, mesmo após a glosa de grande parte dos
custos/despesas.
5. No curso do relatório fiscal o auditor aponta diversas supostas
irregularidades contábeis, dando a entender que a contabilidade não
mereceria credibilidade, senão vejamos:
Fl. 3164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
36
a) Conta “1.01.01.01.00001 – Caixa”, em 01/01/2017, no valor de
R$2.907.587,43, mas o saldo final desta conta em 31/12/2016 era de
R$207.587,43. Conta “1.01.02.11.00002 – Adiantamento a Fornecedor”
apresentava saldo em 31/12/2016 de R$2.700.000,00 e foi aberta em
01/01/2017 com saldo ZERO;
b) Resgate de aplicações financeiras nos bancos do Brasil e Bradesco tendo
como contrapartidas as contas “Caixa” e “Cheque a Compensar”, inflando
os saldos da conta “Caixa” (dinheiro em espécie) em R$1.846.675,62 e da
conta “Cheque a Compensar” em R$1.858.915,02, gerando um saldo
CREDOR de R$1.154.851,45 nesta conta do Ativo;
c) A conta contábil “1.01.01.03.00001 – Aplicação Banco Bradesco – 00246-
1” com resgate de R$1.442.734,17 em 15/01/2017. A contrapartida na
conta contábil “1.01.01.04.00001 – Cheque a Compensar”, sem lastro nos
extratos bancários;
d) Cheques de clientes devolvidos pelo banco por falta de fundos
registrados indevidamente na conta contábil “1.01.01.04.00001 – Cheque a
Compensar”;
e) Pagamentos de tributos realizados na conta bancária 246-1, agência
03957, Banco Bradesco, tendo como contrapartida (débito) a conta
contábil “1.01.01.01.00001 – Caixa”, gerando um saldo de caixa fictício no
total de R$2.556.854,01;
f) Entrada de R$3,5 milhões na conta “1.01.01.01.00001 – Caixa” tendo
como origem dos recursos a conta “1.01.02.11.00002 – Adiantamento a
Fornecedor”;
g) Majoração simultânea de forma fictícia dos saldos das contas
“Adiantamento a fornecedor” e “Adiantamento a Clientes” no valor de
R$11.486.508,86;
h) Conta “Adiantamento a Fornecedor”, com saldo CREDOR. Para corrigir
essa anormalidade efetuou-se o lançamento contábil onde se registrou um
suposto adiantamento a fornecedor de R$1.000.000,00, tendo como
origem a conta caixa;
i) Conta “1.01.02.01.01141 – Varejao Meneses Ltda ME Meneses”,
subconta da conta “1.01.02.01 – Duplicatas a Receber”, recebeu débitos
decorrentes de vendas a prazo no total de R$16.653.076,71. Deste
montante, R$10.303.188,22 foram baixados tendo como contrapartida a
conta adiantamento de clientes;
j) Conta sintética “1.01.02.01 – Duplicatas a Receber” com saldo de
R$13.418.735,61, foi baixado contra a conta adiantamento de cliente. Um
total de R$23.721.923,83 das vendas registradas em duplicatas a receber
foi baixado tendo como contrapartida a conta adiantamento de clientes,
gerando saldos fictícios naquela conta.
Fl. 3165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
37
6. Estas pretensas inconformidades estão detalhadas no relatório fiscal,
com indicação dos seus respectivos fundamentos.
7. Além disso, a fiscalização também apontou que grande parte dos
custos/despesas contabilizados pela Impugnante no ano de 2017 não
poderiam ser admitidos: a) 1° Trimestre de 2017: 84,12% das despesas
foram glosados (doc.1); b) 2° Trimestre de 2017: 49,91% das despesas
foram glosados (doc.2); c) 3° Trimestre de 2017: 31,43% das despesas
foram glosadas (doc.3); d) 4° Trimestre de 2017: 21,07% das despesas
foram glosadas (doc.4);
8. Diante de tantas alegações, análises e acusações, fica evidente que a
premissa adotada pelo Auditor Fiscal foi a de que a contabilidade da
empresa não mereceria credibilidade, por revelar indícios de fraudes,
vícios, erros e deficiências.
9. Mas, sem apresentar uma justificativa sequer, o auditor optou por
manter a apuração do IRPJ e da CSLL pelo lucro real trimestral, mesmo
glosando grande parte dos custos/despesas, em patente violação ao artigo
530 do RIR/99, vigente a época dos fatos geradores.
III. LUCRO REAL X LUCRO ARBITRADO
10. A Impugnante realizou algumas simulações visando identificar o tributo
supostamente não recolhido caso a autuação fosse realizada com suporte
no lucro arbitrado, e chegou às seguintes conclusões (docs.1 a 4):

11. O que se observa é que o critério jurídico utilizado pelo auditor (lucro
real) foi responsável por aumentar o auto de infração em 400% frente ao
que seria devido com base no lucro arbitrado.
IV. CRITÉRIO JURÍDICO
12. A questão em exame envolve, portanto, a definição do critério a ser
utilizado na autuação, ou seja, se aquele adotado pelo fiscal, que consistiu
na manutenção do lucro real trimestral após promover as glosas, ou se o
lucro arbitrado.
Fl. 3166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
38
13. O art. 47 da Lei no 8.981/95 e o art. 530 do RIR/99 são claros no sentido
impositivo da apuração do lucro arbitrado sempre que presentes as
hipóteses para sua aplicação. O termo “será” não deixa margem a dúvidas:
[...]
14. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já teve a
oportunidade de examinar questão idêntica, e assim se manifestou: [...]
15. Conforme destacado no acórdão em referência, o objetivo do auditor,
ao fixar o critério de apuração, não é punir a empresa exigindo mais IRPJ e
CSLL do que seriam devidos. Para tanto, veja-se como se manifestou o
Conselheiro Relator: [...]
16. Ou seja, apuração de tributo não pode ser utilizada para penalizar o
contribuinte. Para isso existem as multas previstas em lei, que foram
devidamente aplicadas pelo auditor.
17. Destarte, o mesmo Conselheiro apresenta formas de identificar a forma
adequada de cálculo dos tributos quando a contabilidade é falha e o fiscal
promove glosa de grandes volumes de despesas: [...]
18. O posicionamento ora destacado consubstancia entendimento pacífico
do CARF, que se perpetua ao longo dos anos, confirmando que a adoção do
lucro arbitrado não é uma faculdade, mas sim uma obrigação quando os
custos e despesas são amplamente glosados pela fiscalização: [...]
19. Destaca-se que o último julgado acima mencionado tem origem em
recurso de ofício, já que o auto de infração foi cancelado pela 9a Turma da
DRJ/Rio de Janeiro. No mesmo sentido: [...]
20. Conforme indicado anteriormente, em relação ao ano de 2017,
confrontando-se os valores pagos, os exigidos pelo fiscal e o que seria
devido caso a apuração tivesse sido realizada pelo lucro arbitrado, fica
evidente que se optou pela sistemática mais gravosa:

21. Não resta dúvidas de que o fiscal glosou grande parte dos
custos/despesas, criando um panorama fictício, onde a Impugnante teria
operado durante o ano de 2017 sem pagar nada pelos bois adquiridos. 22.
O que de fato ocorreu foi a tributação da RECEITA, e não do lucro, como
deveria ter ocorrido.
23. E tudo isso foi realizado após o próprio auditor afirmar, por exemplo,
em relação às contas ““1.01.02.11.00002 Adiantamento a Fornecedor” e
“2.01.01.10.00001 Adiantamento a Clientes””, que os lançamentos
realizados “compromete a veracidade de todos os fatos contábeis
escriturados nas contas em questão” (fl.122).
24. Em outro momento afirma o fiscal que “nas verificações dos registros
contábeis realizados pela fiscalização, constatou-se que inúmeros
Fl. 3167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
39
lançamentos carecem de qualquer substância lógica e revelam o intuito de
gerar saldos fictícios para suportar lançamentos de fatos contábeis
simulados”.
25. É clara, portanto, a premissa da auditoria fiscal de que a contabilidade
não mereceria credibilidade, de modo que a conclusão jamais poderia ter
sido a apuração do IRPJ e da CSLL pelo regime do Lucro Real.
26. Vale registrar que todas as vendas e receitas da Impugnante foram
mantidas, de forma que, no entendimento do Auditor, a empresa atuou no
ano de 2017 praticamente sem custos, como se o gado tivesse
milagrosamente chegado para abate.
27. Enfim, para que a apuração do lucro real fosse possível, era essencial
que a fiscalização demonstrasse que as despesas remanescentes, não
glosadas, eram suficientes para refletir a realidade da empresa, permitindo
a correta identificação do lucro.
28. Mas isso jamais ocorreu, até mesmo porque os resultados do exercício
(lucro), após as glosas, apontam lucros claramente incompatíveis com a
atividade desenvolvida:

29. Tal margem já seria impossível de ser alcançada nos melhores anos do
segmento frigorífico, mas beira as raias do absurdo quando se considera
que a fiscalização analisou o ano de 2017, que foi palco de uma das
maiores crises do setor, conforme notícias da época (doc.5)
30. Veja-se que segundo reportagem publicada no Jornal Valor Econômico
em abril deste ano, a margem de lucro dos frigoríficos fica em torno de 3%,
senão vejamos: [...]
31. Uma reportagem publicada no “Portal do Agronegócio”, no ano de
2018, confirma que naquela época as margens de lucro nunca chegaram
nem perto dos percentuais estratosféricos adotados pela fiscalização: [...]
V. CONCLUSÃO
32. Frente ao exposto, conclui-se que o lançamento deve ser integralmente
cancelado, seja porque adotou critério jurídico incompatível (lucro real)
com a premissa de que a contabilidade não mereceria credibilidade, seja
pelo fato do lucro arbitrado contemplar sistemática mais adequada e
menos onerosa para o contribuinte.
33. Vale ressaltar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais tem posição
reiterada no sentido de não ser possível alterar a forma de apuração
adotada erroneamente pela fiscalização no auto de infração, cabendo
Fl. 3168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
40
unicamente o cancelamento integral do lançamento, sob pena de violação
ao artigo 146 do CTN: [...]
34. Isto posto, requer seja cancelado integralmente os autos de infração de
IRPJ e CSLL.
35. Entretanto, caso por absurdo se entenda que o auto de infração não
deve ser integralmente cancelado, pede-se, de forma subsidiaria, seja
determinada a reformulação do crédito tributário, de forma que o IRPJ e a
CSLL sejam apurados com suporte no lucro arbitrado.
Impugnação do devedor solidário ACRÍSIO RESENDE ROCHA, fls.
2.459/2.465
I. SÚMULA DOS FATOS
1. O Impugnante é proprietário do imóvel Chácara Sobradinho dos Melos –
Módulo 01, localizado no Paranoá/DF, e firmou contrato de arrendamento
desta planta industrial para a empresa NATURAL CARNES.
2. Segundo o auditor, “de 19/09/2002 a 08/04/2012, o sr. Acrisio manteve
a incomum e inusitada circunstância de ser proprietário de uma unidade
industrial frigorífica e concomitantemente ser empregado das empresas
que ali se sucederam, desempenhando funções com salários modestíssimos”.
3. Em outro momento alega a fiscalização que “Acrisio atuava como
empregado de Júlio Cesar, pois restou demonstrado por fiscalizações
realizadas nas empresas Abatedouro Sobradinho dos Melos Ltda. e
Supremo Abatedouro e Frigorífico Ltda., conforme narrado no item 5, que
estas empresas eram de fato de Júlio Cesar de Souza”.
4. Por fim, afirma o Auditor que “observa-se claramente desta trama e
contradições, a intenção de dissimular o vínculo de propriedade da
unidade industrial onde opera o sujeito passivo com a família de Júlio Cesar
de Souza, família que está à frente das empresas que ali se sucedem deste
1994”.
5. A imputação de responsabilidade, conforme citado no relatório fiscal, foi
fundamentada no inciso I, art. 124, do Código Tributário Nacional (CTN).
II. SUPOSTAS IRREGULARIDADES
6. Como se observa, a imputação de responsabilidade tem por base (I) uma
aquisição de imóvel ocorrida em 2002 (II) o fato do Impugnante trabalhar,
mesmo sendo proprietário de um imóvel e (III) ter supostamente
trabalhado para Júlio Cesar, pai de Jaciara, única sócia da NATURAL
CARNES.
7. Todas os pontos questionados foram devidamente esclarecidos pelo
Impugnante, em sua resposta (anexo 08 ao auto de infração):
Fl. 3169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
41
[...] 8. O que se observa destas acusações é que nenhuma delas tem o
condão de imputar responsabilidade tributária, tratando-se de fatos
isolados, sem qualquer vínculo com o crédito tributário.
III. INAPLICABILIDADE DO ART. 124, I, DO CTN
9. O Auditor se limitou a citar o art. 124, I, do CTN como base para a
coobrigação, sem individualizar, no entanto, as condutas de cada
coobrigado com a devida motivação do seu enquadramento na hipótese do
art. 124, I, do CTN, o que, por si só, já afasta qualquer possibilidade de
responsabilização de terceiros.
10. O inciso I, do Artigo 124, do CTN, tem a seguinte redação: [...]
11. O artigo 124 do CTN trata de solidariedade na obrigação tributária; não
é, portanto, uma disposição que atribua responsabilidade tributária a
terceiro, nos termos do artigo 128 do CTN.
12. Pode-se, então, concluir que a aplicação da norma prevista no
transcrito dispositivo exige a participação no fato gerador da obrigação
tributária, haja vista que atribui a solidariedade a todos que podem ser
considerados “contribuintes”.
13. José Jayme de Macedo Oliveira, ao comentar o citado dispositivo legal,
assevera que: [...]
14. Nesse mesmo sentido, restou pacificada a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça – STJ sobre a aplicação do referido dispositivo
complementar: [...]
15. Com efeito, fica evidente que o Impugnante não pode responder pelos
débitos da NATURAL CARNES, com fundamento no inciso I, do artigo 124,
do CTN, haja vista que não praticou, em conjunto ou separadamente,
nenhum dos fatos geradores que deu origem ao crédito tributário.
16. Mesmo numa interpretação mais abrangente do conceito de interesse
comum no fato gerador defendida pela RFB no Parecer Normativo no
04/2018, não se verifica a responsabilidade solidária entre o Impugnante e
a Natural Carnes: [...]
17. Os autos de infração dizem respeito a IRPJ e CSLL apurados pelo regime
do lucro real.
18. Portanto, não há sequer um indício de ato praticado pelo Impugnante
vinculado aos fatos geradores do IRPJ e CSSL praticados pela NATURAL
CARNES.
19. De acordo com o citado Parecer Normativo no 04/2018, “a
responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e
com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição; deve-se
comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
Fl. 3170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
42
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao
Fisco dele advindo”.
20. A fiscalização não fez qualquer prova de vínculo do Impugnante com o
ato (exigência de IRPJ e CSLL). Não há sequer acusação de 20. A fiscalização
não fez qualquer prova de vínculo do Impugnante com o ato (exigência de
IRPJ e CSLL). Não há sequer acusação de que o Impugnante participou ativa
ou passivamente ou mesmo se beneficiou do suposto não recolhimento
das diferenças de IRPJ e CSLL apurados nos autos de infração.
21. O relatório fiscal limita-se a apontar pretensas irregularidades na
aquisição do imóvel arrendado pela NATURAL CARNES, e que não têm
qualquer relação com a apuração do IRPJ e CSLL.
22. Enfim, o Impugnante nunca interferiu nos fatos e eventos praticados
pela NATURAL CARNES e que deram origem ao crédito tributário.
IV. PEDIDOS
23. Diante de todo o exposto, pede seja excluído o Impugnante da
condição de responsável pelos créditos tributários ora constituídos em
nome da NATURAL CARNES.
Impugnação do devedor solidário CARLOS ROMEU ALVES DE ARGOLO, fls.
2.471/2.477
I. SÚMULA DOS FATOS
1. Durante o período fiscalizado o Impugnante vendeu gado para a
NATURAL CARNES, tendo recebido os valores relativos a tais operações.
2. Segundo o auditor, “a presente fiscalização realizou diligência na
empresa Fuga Couros S/A, CNPJ 91.302.349/0001-33, em decorrência do
TDPF 0120200.2021.00111. Na resposta ao TIF n° 01 (anexo 16), de
02/06/2021, a Fuga Couros afirmou que nas aquisições de couro realizadas
junto ao sujeito passivo Natural Carnes, no período de 03/01/2017 a
29/11/2019, no montante de R$9.233.968,34, as tratativas eram realizadas
diretamente com o sr. Júlio Cesar de Souza e/ou com sr. Carlos Argolo.
Ressalte-se que Júlio Cesar, pai de Jaciara Beatriz de Souza, e Carlos Argolo
não mantém nenhum vínculo formal com o sujeito passivo Natural Carnes.
Tais fatos reforçam a percepção de que assim como nas empresas que
antecederam a Natural Carnes, os srs. Júlio Cesar e Carlos Argolo
continuaram a frente dos negócios”.
3. Em outro momento alega a fiscalização que “em 2017 Carlos Argolo não
emitiu notas fiscais para o sujeito passivo, nem tampouco para Jaciara
Beatriz de Souza. Depreende-se, assim, que esses cheques juntados como
documentos comprobatórios do pagamento de supostos “fornecedores”
de Jaciara Beatriz de Souza, por conta e ordem desta, não passam de meras
e grosseiras tentativas de ludibriar a fiscalização”.
4. A imputação de responsabilidade, conforme citado no relatório fiscal, foi
fundamentada no inciso I, art. 124, do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 3171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
43
II. SUPOSTAS IRREGULARIDADES
5. Como se observa, a imputação de responsabilidade tem base na (I)
suposta participação do Impugnante em nome da NATURAL CARNES em
negociações junto a empresa Fuga Couros e (II) ausência de notas fiscais
que justifiquem os pagamentos promovidos pela NATURAL CARNES para o
Impugnante.
6. No que diz respeito à pretensa intermediação, certamente trata-se de
equívoco daquela empresa, pois o Impugnante jamais teve qualquer poder
de gerência ou administração e nunca foi procurador da NATURAL CARNES.
7. Ou seja, seria impossível para o Impugnante assumir compromissos
econômicos ou comerciais em nome da NATURAL CARNES.
8. No que diz respeito aos pagamentos, todos se referiram ao
fornecimento de gado, não sendo possível que eventual dificuldade em
localizar os documentos fiscais seja apresentada como motivo para
imputar responsabilidade tributária ao Impugnante.
III. INAPLICABILIDADE DO ART. 124, I, DO CTN
9. O Auditor se limitou a citar o art. 124, I, do CTN como base para a
coobrigação, sem individualizar, no entanto, as condutas de cada
coobrigado com a devida motivação do seu enquadramento na hipótese do
art. 124, I, do CTN, o que, por si só, já afasta qualquer possibilidade de
responsabilização de terceiros.
10. O inciso I, do Artigo 124, do CTN, tem a seguinte redação: [...]
11. O artigo 124 do CTN trata de solidariedade na obrigação tributária; não
é, portanto, uma disposição que atribua responsabilidade tributária a
terceiro, nos termos do artigo 128 do CTN.
12. Pode-se, então, concluir que a aplicação da norma prevista no
transcrito dispositivo exige a participação no fato gerador da obrigação
tributária, haja vista que atribui a solidariedade a todos que podem ser
considerados “contribuintes”.
13. José Jayme de Macedo Oliveira, ao comentar o citado dispositivo legal,
assevera que: [...]
14. Nesse mesmo sentido, restou pacificada a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça – STJ sobre a aplicação do referido dispositivo
complementar: [...]
15. Com efeito, fica evidente que o Impugnante não pode responder pelos
débitos da NATURAL CARNES, com fundamento no inciso I, do artigo 124,
do CTN, haja vista que não praticou, em conjunto ou separadamente,
nenhum dos fatos geradores que deu origem ao crédito tributário.
16. Mesmo numa interpretação mais abrangente do conceito de interesse
comum no fato gerador defendida pela RFB no Parecer Normativo no
Fl. 3172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
44
04/2018, não se verifica a responsabilidade solidária entre o Impugnante e
a Natural Carnes: [...]
17. Os autos de infração dizem respeito a IRPJ e CSLL apurados pelo regime
do lucro real.
18. Portanto, não há sequer um indício de ato praticado pelo Impugnante
vinculado aos fatos geradores do IRPJ e CSSL praticados pela NATURAL
CARNES.
19. De acordo com o citado Parecer Normativo no 04/2018, “a
responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e
com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição; deve-se
comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao
Fisco dele advindo”.
20. A fiscalização não fez qualquer prova de vínculo do Impugnante com o
ato (exigência de IRPJ e CSLL). Não há sequer acusação de 20. A fiscalização
não fez qualquer prova de vínculo do Impugnante com o ato (exigência de
IRPJ e CSLL). Não há sequer acusação de que o Impugnante participou ativa
ou passivamente ou mesmo se beneficiou do suposto não recolhimento
das diferenças de IRPJ e CSLL apurados nos autos de infração.
21. O relatório fiscal limita-se a apontar pretensas irregularidades na
aquisição do imóvel arrendado pela NATURAL CARNES, e que não têm
qualquer relação com a apuração do IRPJ e CSLL.
22. Enfim, o Impugnante nunca interferiu nos fatos e eventos praticados
pela NATURAL CARNES e que deram origem ao crédito tributário.
IV. PEDIDOS
23. Diante de todo o exposto, pede seja excluído o Impugnante da
condição de responsável pelos créditos tributários ora constituídos em
nome da NATURAL CARNES.
Impugnação dos devedores solidários AGROPECUÁRIA CONFIBOI LTDA,
IMPERATRIZ TRANSPORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRÃOS EIRELI e
HÉLIO MONTEIRO GUIMARÃES, fls. 2.484/2.492
I. SÚMULA DOS FATOS
1. No exercício regular de suas atividades as Impugnantes CONFIBOI e
IMPERATRIZ arrendaram área rural para Jaciara Beatriz de Souza, sócia da
NATURAL CARNES, e por este motivo foram incluídas como
corresponsáveis pelo crédito tributário outrora constituído.
2. O Impugnante HÉLIO GUIMARÃES foi responsabilizado por ser sócio da
CONFIBOI e IMPERATRIZ e por ter vendido gado para a NATURAL CARNES.
3. Segundo o auditor (item 3,21) “o contrato de arrendamento (anexo 03)
refere-se à mesma área do contrato firmado com a Agropecuária Confiboi
Fl. 3173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
45
(anexo 01) em 01/03/2019. O contrato com a Imperatriz Transporte,
assinado em 26/04/2016, previa inicialmente o período de 26/04/2016 a
30/12/2016.
Posteriormente foi prorrogado para o período de 30/12/2016 a
20/12/2018. O objeto do contrato é uma gleba de 0,5 hectares e deverá
ser explorado para a engorda de bovinos no regime de confinamento. O
valor mensal do arrendamento foi estipulado em R$100,00. A cláusula 6a
prevê o pagamento de valor em moeda corrente resultante do ganho de
peso dos animais no confinamento”.
4. O Auditor concluiu afirmando que (item 3.24) “os referidos contratos de
arrendamento assinados com a Imperatriz Transporte e Agropecuária
Confiboi não passam de meros artifícios para esconder sob aparência
enganosa os reais liames destas empresas com o sujeito passivo.”
5. Em outro momento alega a fiscalização que “intimou Hélio Monteiro
Guimarães a justificar o recebimento de R$8.217.243,97 em 2016 do
sujeito passivo Natural Carnes, este juntou entre os documentos
apresentados (anexo 02) um extrato bancário do sujeito passivo Natural
Carnes. A figura 32 mostra o termo de resposta de Hélio Monteiro. Tal fato
permite deduzir que Hélio Monteiro teve acesso às informações sobre
movimentação bancária do sujeito passivo”.
6. A imputação de responsabilidade, conforme citado no relatório fiscal, foi
fundamentada no inciso I, art. 124, do Código Tributário Nacional (CTN).
II. SUPOSTAS IRREGULARIDADES – CONFIBOI E IMPERATRIZ
7. Ao contrário do que afirma o Auditor, os contratos de arrendamento não
indicam qualquer relação com a Natural Carnes, já que firmados entre
IMPERATRIZ/CONFIBOI e Jaciara Beatriz de Souza para o exercício de suas
atividades na condição de produtora rural pessoa física.
8. E vale registrar que a Jaciara não figura sequer como coobrigada ou
corresponsável pelo crédito tributário.
9. Além disso, consta do próprio relatório fiscal que o contrato firmado
com a Impugnante CONFIBOI foi assinado em 01/03/2019, muito posterior
ao período ora fiscalizado (2017).
10. Portanto, não há nenhuma relação contratual da Imperatriz com a
Natural Carnes, mas sim com Jaciara, muito menos da CONFIBOI com a
Natural Carnes, já que, além do contrato ter sido firmado com Jaciara, o
mesmo foi assinado em período posterior ao fiscalizado.
11. O Sr. Alcides, procurador nomeado pela arrendatária Jaciara, já figurou
como empregado das Impugnantes, o que, no entendimento do auditor,
configuraria ilegalidade. No entanto, o exercício de atividade profissional
não impede o Sr. Alcides de atuar como procurador de quem quer que
seja, desde que goze da confiança do outorgante.
Fl. 3174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
46
12. E eventual irregularidade no instrumento de procuração, ainda que
tenha existido, restou superado na medida em que a outorgante Jaciara,
ratificou tacitamente todos os acordos formalizados.
13. Referente aos pagamentos devidos em face do arrendamento, foram
os mesmos comprovados, e caso algum valor não tenha sido pago, o que se
admite para argumentar, a questão diz respeito as partes envolvidas no
contrato, e não a Natural Carnes.
14. Já a formalização de contratos sucessivos em relação à mesma área
ocorreu porque a titularidade do imóvel foi transferida da IMPERATRIZ
para a CONFIBOI, de forma que o novo instrumento, formalizado em 2019,
precisou ser assinado pela CONFIBOI, o que torna a inclusão da CONFIBOI
como coobrigada de um débito de 2017 ainda mais absurda.
15. Por fim, a ligação entre as Impugnantes CONFIBOI e IMPERATRIZ e a
contabilidade Priori, ou com a contadora Márcia, é estritamente
profissional, não havendo qualquer procedimento irregular ou ilícito, seja
contábil ou fático, em face da NATURAL CARNES.
II. SUPOSTAS IRREGULARIDADES – HÉLIO
16. No que diz respeito ao Impugnante HÉLIO, não parece haver dúvidas de
que o simples fato dele figurar na condição de sócio das empresas
CONFIBOI e IMPERATRIZ e de ter vendido gado para NATURAL CARNES
jamais poderia servir de justificativa para a sua inclusão como coobrigado
nos autos de infração.
17. O fato de o Impugnante ter apresentado um extrato bancário da
NATURAL para demonstrar o recebimento apenas confirma o empenho em
obter elementos que comprovassem a regularidade das operações
IV. INAPLICABILIDADE DO ART. 124, I, DO CTN
18. O Auditor se limitou a citar o artigo 124, I, do CTN como base para a
coobrigação, sem individualizar, no entanto, as condutas de cada
coobrigado com a devida motivação do seu enquadramento na hipótese do
artigo 124, I, do CTN, o que, por si só, já afasta qualquer possibilidade de
responsabilização de terceiros.
19. O inciso I, do Artigo 124, do CTN, tem a seguinte redação: [...]
20. O artigo 124 do CTN trata de solidariedade na obrigação tributária; não
é, portanto, uma disposição que atribua responsabilidade tributária a
terceiro, nos termos do artigo 128 do CTN.
21. Pode-se, então, concluir que a aplicação da norma prevista no
transcrito dispositivo exige a participação no fato gerador da obrigação
tributária, haja vista que atribui a solidariedade a todos que podem ser
considerados “contribuintes”.
22. José Jayme de Macedo Oliveira, ao comentar o citado dispositivo legal,
assevera que: [...]
Fl. 3175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
47
23. Nesse mesmo sentido, restou pacificada a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça – STJ sobre a aplicação do referido dispositivo
complementar: [...]
24. Com efeito, fica evidente que os Impugnantes não podem responder
pelos débitos da NATURAL CARNES, com fundamento no inciso I, do artigo
124, do CTN, haja vista que não praticaram, em conjunto ou
separadamente, nenhum dos fatos geradores que deu origem ao crédito
tributário.
25. Mesmo numa interpretação mais abrangente do conceito de interesse
comum no fato gerador defendida pela RFB no Parecer Normativo no
04/2018, não se verifica a responsabilidade solidária entre os Impugnantes
e a Natural Carnes: [...]
26. Os autos de infração dizem respeito a IRPJ e CSLL apurados pelo regime
do lucro real.
27. Portanto, não há sequer um indício de ato praticado pelos Impugnantes
vinculados aos fatos geradores do IRPJ e CSSL praticados pela NATURAL
CARNES.
28. De acordo com o citado Parecer Normativo no 04/2018, “a
responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e
com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição; deve-se
comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao
Fisco dele advindo”.
29. A fiscalização não fez qualquer prova de vínculo dos Impugnantes com
o ato objeto do auto de infração (exigência de IRPJ e CSLL), muito menos
com a pessoa do contribuinte (Natural Carnes). Não há sequer acusação de
que os Impugnantes participaram ativa ou passivamente ou mesmo se
beneficiaram do suposto não recolhimento das diferenças de IRPJ e CSLL
apurados nos autos de infração.
30. O relatório fiscal limita-se a apontar pretensas irregularidades nos
contratos de arrendamento que sequer foram firmados com o contribuinte
NATURAL CARNES, e não têm qualquer relação com a apuração do IRPJ e
CSLL da NATURAL CARNES.
31. Enfim, os Impugnantes nunca interferiram nos fatos e eventos
praticados pela NATURAL CARNES e que deram origem ao crédito
tributário. V. PEDIDOS
32. Diante de todo o exposto, pede sejam excluídos os Impugnantes da
condição de responsáveis pelos créditos tributários ora constituídos em
nome da NATURAL CARNES.
Impugnação do devedor solidário JÚLIO CESAR DE SOUZA, fls. 2.506/2.512
I. SÚMULA DOS FATOS
Fl. 3176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
48
1. O Impugnante é pai de Jaciara, sócia da empresa NATURAL CARNES.
2. Segundo o auditor, o produtor rural Renato Malta afirmou que “nunca
tratou diretamente com Jaciara sobre a comercialização do gado, sendo os
negócios intermediados pelo sr. Júlio Cesar de Souza (pai de Jaciara Beatriz
de Souza)”.
3. Em outro momento alega a fiscalização que em relação à empresa
Abatedouro Sobrinho dos Melos “Júlio Cesar de Souza, CPF 258.126.101-
34, era o verdadeiro proprietário da empresa Abatedouro Sobradinho dos
Melos; Júlio Cesar de Souza utilizou de interpostas pessoas “laranjas” (uma
delas mediante remuneração mensal) para figurarem como sócios no
contrato social de constituição da pessoa jurídica”.
4. A respeito do Abatedouro Sobrinho, pondera o auditor que “o
verdadeiro proprietário da empresa era Júlio Cesar de Souza, CPF
258.126.101-34; Júlio Cesar forjou contrato social e instrumentos de
alterações com utilização de interpostas pessoas (laranjas), com a
agravante de que os documentos (Carteira de Identidade) utilizados na
formalização do contrato social e alterações eram falsos”.
5. Ainda, alega-se que “Júlio Cesar de Souza, embora conste na escritura
como procurador de José Alves de Santana, afirmou em depoimento à
Divisão de Fiscalização DRF Brasília (anexo 11), em 14/06/2010, que: O
imóvel constituído de uma chácara de 4 hectares, onde funcionava a
empresa ABAP, era de sua propriedade”
6. A imputação de responsabilidade, conforme citado no relatório fiscal, foi
fundamentada no inciso I, art. 124, do Código Tributário Nacional (CTN).
II. SUPOSTAS IRREGULARIDADES
7. Como se observa, a imputação de responsabilidade tem base a alegação
de que o Impugnante (I) seria o verdadeiro administrador da NATURAL
CARNES, e que (II) figuraria como sócio e administrador de diversas outas
empresas, que formalmente seriam mantidas em nome de “laranjas”.
8. O Impugnante é um experiente comprador de gado da região, razão pela
qual, de fato, auxilia sua filha Jaciara na parte comercial da NATURAL
CARNES.
9. As condições de vida modesta de Jaciara, apontadas pelo auditor, são as
mesmas vividas pelo Impugnante.
10. As demais empresas em que o Impugnante atuou, seja como sócio, seja
como procurador ou prestador de serviço, não são objeto da autuação.
Além disso, o auditor analisou períodos muito além dos 5 anos, de forma
que os documentos pertinentes não existem mais, impossibilitando que
provas sejam produzidas com o objetivo de desconstituir a narrativa
unilateral erigida pela fiscalização.
Fl. 3177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
49
11. Mas fato é que nenhuma destas circunstâncias é suficiente para que o
Impugnante possa responder por dívidas e fatos geradores praticados pela
empresa NATURAL CARNES.
III. INAPLICABILIDADE DO ART. 124, I, DO CTN
12. O Auditor se limitou a citar o art. 124, I, do CTN como base para a
coobrigação, sem individualizar, no entanto, as condutas de cada
coobrigado com a devida motivação do seu enquadramento na hipótese do
art. 124, I, do CTN, o que, por si só, já afasta qualquer possibilidade de
responsabilização de terceiros.
13. O inciso I, do Artigo 124, do CTN, tem a seguinte redação: [...]
14. O artigo 124 do CTN trata de solidariedade na obrigação tributária; não
é, portanto, uma disposição que atribua responsabilidade tributária a
terceiro, nos termos do artigo 128 do CTN.
15. Pode-se, então, concluir que a aplicação da norma prevista no
transcrito dispositivo exige a participação no fato gerador da obrigação
tributária, haja vista que atribui a solidariedade a todos que podem ser
considerados “contribuintes”.
16. José Jayme de Macedo Oliveira, ao comentar o citado dispositivo legal,
assevera que: [...]
17. Nesse mesmo sentido, restou pacificada a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça – STJ sobre a aplicação do referido dispositivo
complementar: [...]
18. Com efeito, fica evidente que o Impugnante não pode responder pelos
débitos da NATURAL CARNES, com fundamento no inciso I, do artigo 124,
do CTN, haja vista que não praticou, em conjunto ou separadamente,
nenhum dos fatos geradores que deu origem ao crédito tributário.
19. Mesmo numa interpretação mais abrangente do conceito de interesse
comum no fato gerador defendida pela RFB no Parecer Normativo no
04/2018, não se verifica a responsabilidade solidária entre o Impugnante e
a Natural Carnes: [...]
20. Os autos de infração dizem respeito a IRPJ e CSLL apurados pelo regime
do lucro real.
21. Portanto, não há sequer um indicio de ato praticado pelo Impugnante
vinculado aos fatos geradores do IRPJ e CSSL praticados pela NATURAL
CARNES.
22. De acordo com o citado Parecer Normativo no 04/2018, “a
responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e
com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição; deve-se
comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
Fl. 3178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
50
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao
Fisco dele advindo”.
23. A fiscalização não fez qualquer prova de vínculo do Impugnante com o
ato objeto do auto de infração (exigência de IRPJ e CSLL). Não há sequer
acusação de que o Impugnante participou ativa ou passivamente ou
mesmo se beneficiou do suposto não recolhimento das diferenças de IRPJ
e CSLL apurados nos autos de infração.
24. Enfim, o Impugnante nunca interferiu nos fatos e eventos praticados
pela NATURAL CARNES e que deram origem ao crédito tributário.
IV. PEDIDOS
25. Diante de todo o exposto, pede seja excluído o Impugnante da
condição de responsável pelos créditos tributários ora constituídos em
nome da NATURAL CARNES.
Petição datada de 06/05/2022, formalizada pelo devedor solidário HÉLIO
MONTEIRO GUIMARÃES, fls. 2.682/2.689 No dia 06/05/2022, após o
transcurso do prazo legal de 30 (trinta) dias, dado que fora notificado do
lançamento fiscal desde o dia 18/11/2021, o devedor solidário HÉLIO
MONTEIRO GUIMARÃES solicitou a juntada aos autos da Petição de fls.
2.682/2.689, além da documentação de fls. 2.690/2.811.
Em 06/07/2022, o devedor solidário HÉLIO MONTEIRO GUIMARÃES
requereu a juntada do instrumento particular de mandato de fl. 2.815. Em
21/07/2022, sem que se houvesse percebido a existência no e-processo
das solicitações de juntada dos dias 06/05/2022 e 06/07/2022, sobreveio o
julgamento do presente processo. Na ocasião, foi editado o Acórdão no
103-008.475, por meio do qual foi considerada improcedente a
Impugnação apresentada pela pessoa jurídica devedora principal, assim
como aquelas impetradas pelos devedores solidários, mantendo-se, por
conseguinte, a integralidade do crédito tributário lançado, assim como as
responsabilidades solidárias dos terceiros.
Em vista da necessidade da efetivação do exame de admissibilidade da
Petição datada de 06/05/2022, por meio do documento de fl. 2.816
efetuou-se o desentranhamento dos autos do Acórdão de no 103-008.475,
providência que foi adotada para fins de cumprimento do art. 39 da
Portaria ME no 340/2020, formalizado no sentido de que ”Será proferido
novo acórdão para a correção de inexatidões materiais devido a lapso
manifesto e a erros de escrita ou de cálculo existentes no acórdão,
mediante requerimento da autoridade incumbida da execução do acórdão
ou do sujeito passivo”.
Em 26/07/2022, houve ainda a apresentação de nova Petição por parte do
devedor solidário HÉLIO MONTEIRO GUIMARÃES, fls. 2.817/2.820,
intitulada como Requerimento de correção de decisão por lapso manifesto,
através da qual foi requerida a anulação do Acórdão no 103-008.475.
É o que se tem a relatar.
Fl. 3179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
51
Nada obstante a pretensão impugnatória do devedor principal e dos devedores
solidários, o acórdão recorrido julgou improcedente as petições impugnatórias, mantendo na
íntegra o crédito tributário assim como a responsabilidade dos devedores solidários, conforme
ementa abaixo, efls. 2825/2906:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
LUCRO REAL. GLOSA DE CUSTOS/ DESPESAS ESPECÍFICOS. ESCRITURAÇÃO
NÃO IMPRESTÁVEL. NÃO APLICAÇÃO DO ARBITRAMENTO. Quando a
escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para determinar o lucro real, o lucro deverá ser arbitrado para
fins de cálculo do IRPJ e da CSLL. No entanto, a glosa de custos/despesas
pontuais e específicos não torna a escrituração imprestável, não havendo
que se falar, neste caso, na obrigatoriedade do arbitramento dos lucros da
pessoa jurídica.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA IMPUTADA A TERCEIRO COM BASE NO ART.
124, INC. I, CTN. INTERESSE COMUM. Conforme disposto pelo Parecer
Normativo Cosit/RFB no 04, de 10 de dezembro de 2018, é legítima a
imputação da responsabilidade solidária por interesse comum quando
restar comprovado o nexo causal na participação consciente do implicado,
que poderá ser na modalidade comissiva ou omissiva, na configuração do
ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. A
prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Assim, nos termos do voto condutor tanto a responsabilidade do devedor principal
como dos responsáveis foi integralmente mantida:
Isso posto, tendo presentes os fatos e os dispositivos legais acima
colacionados, encaminho o meu voto na seguinte direção:
 tendo por fulcro o disposto pelo art. 59, inc. II, do Decreto no
70.235/1972 (PAF), que seja reconhecida a nulidade do Acórdão DRJ03 no
103-008.475, editado na sessão de julgamento datada de 21/07/2022;
 no que se refere à Petição datada de 06/05/2022 de fls. 2.682/2.689 e
dos documentos comprobatórios de fls. 2.690/2.811, que se tenha como
negativo o resultado do exame de admissibilidade, tendo em vista a não
Fl. 3180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
52
configuração de qualquer das situações elencadas pelo § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/1972 (PAF);
 que sejam julgadas improcedentes as Impugnações da devedora principal
NATURAL CARNES EIRELI, dos devedores solidários ACRÍSIO RESENDE
ROCHA, CARLOS ROMEU ALVES DE ARGOLO, AGROPECUÁRIA CONFIBOI
LTDA, IMPERATRIZ TRANSPORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRÃOS
EIRELI, HÉLIO MONTEIRO GUIMARÃES e JÚLIO CÉSAR DE SOUZA,
mantendo-se os créditos tributários lançados, assim como as
responsabilidades solidárias pela fiscalização consideradas.
Devidamente cientificados, tanto o contribuinte como os responsáveis solidários
apresentaram seus respectivos recursos voluntários, repisando e reforçando os argumentos já
apresentados em sede de impugnação administrativa.
Nessa linha, apresentaram seus recursos voluntários, com respectivas cientificações
da decisão de piso e datas de protocolo de suas petições recursais:
 NATURAL CARNES EIRELI (efls.2944/2963), cientificado da decisão de piso
por edital em 08/08/2022, conforme efls. 2928. O devedor principal
protocolou o recurso voluntário em 25.08.2022 (efls.2943);
 JÚLIO CESAR DE SOUZA (efls. 2966/2974), cientificado em 19/08/2022 (AR,
efls.2933). O devedor solidário protocolou o recurso voluntário em
25.08.2022 (efls.2965);
 CARLOS ROMEU ALVES DE ARGOLO (efls.2977/2985), cientificado em
23/08/2022 (AR, efls. 2931). O devedor solidário protocolou o recurso
voluntário em 25.08.2022 (efls.2976);
 ACRÍSIO RESENDE ROCHA (efls. 2988/2995), cientificado em 19/08/2022
(AR, efls.2930). O devedor solidário protocolou o recurso voluntário em
16.09.2022 (efls.2996);
 HÉLIO MONTEIRO GUIMARÃES, AGROPECUÁRIA CONFIBOI LTDA e
IMPERATRIZ TRANSPORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRÃOS EIRELI
(efls.2998/3015), com HÉLIO MONTEIRO GUIMARÃES cientificado em
23/08/2022 (AR, efls. 2932), com AGROPECUÁRIA CONFIBOI LTDA
cientificado em 18/09/2022 (AR, efls.2934) e IMPERATRIZ TRANSPORTE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRÃOS EIRELI, também cientificado em
18/09/2022 (AR, efls.2935). Estes, por sua vez, protocolaram o recurso
voluntário em 16.09.2022 (efls.2997).
Após, os autos foram encaminhados para o CARF.
Registre-se também que foi juntado por apensação a este processo, o processo no
17095.725870/2021-19 (apenso).
Ato contínuo, registre-se ter ocorrido despacho de devolução às e-fl. 3026, para os
quais os autos foram novamente encaminhados à Primeira Seção de Julgamento, para apreciação
e julgamento.
Fl. 3181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
53
Por outro lado, vistos, relatados e discutidos os autos, em esfera recursal, a 1a
Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção de Julgamento julgou procedente a
pretensão recursal, através do Acórdão n. 1101-001.420 (efls.3039/3095):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2017
GLOSA SUBSTANCIAL DOS CUSTOS DO PERÍODO. IMPROCEDÊNCIA DOS AUTOS DE
INFRAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL. OBRIGATORIEDADE DO ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A glosa de praticamente todos os custos e despesas operacionais declarados pelo
contribuinte impossibilita a apuração do lucro real, por falta dos requisitos
essenciais da tributação com base no lucro real, qual sejam, a escrituração
contábil respaldada em livros e documentação hábil e idônea e o aspecto negativo
da base de cálculo (despesas). A renda é composta pelo confronto entre aspectos
positivos (receitas) e negativos (despesas). Na ausência de um deles, não é
possível a manutenção do regime tributário pelo Lucro Real, devendo ser aplicado
o regime do Arbitramento do Lucro. Contudo, rejeita-se o pleito para que se
declare nulo o lançamento efetuado com base no Lucro Real, rechaçando-se a
alegação de que toda a contabilidade teria sido desconsiderada, quando resta
comprovado que a autoridade fiscal considerou as informações prestadas na DIPJ,
aceitando a dedução dos custos e despesas ali informados, sendo de se destacar
que a glosa efetivada corresponde apenas a uma parcela dos custos reconhecidos
pela pessoa jurídica autuada. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 DO CTN. A
comprovação da ocorrência de sonegação, fraude (strictu sensu) ou conluio
contidas nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/1964 autoriza a imputação de
responsabilidade solidária nos termos do art. 124, I, do CTN.
No julgamento recursal entendeu-se que houve erro no critério jurídico adotado
pela fiscalização, prejudicando o lançamento.
Regularmente intimados da decisão recursal, a PGFN, às efls. 3907/3916,
apresentou embargos, pleiteando o seguinte:
Dos erros/contradições do acórdão embargado.
Como se vê da leitura do acórdão embargado, o colegiado do CARF deu
provimento aos recursos voluntários do contribuinte e dos responsáveis para
cancelar os lançamentos realizados, adotando a tese de que a glosa de
praticamente todas as despesas declaradas pela contribuinte equivaleria a
desconsideração de sua escrita fiscal, e atrairia o arbitramento do lucro como
metodologia correta para aferir a base tributável da contribuinte. Em função de
tal cancelamento, considerou o I Relator que as demais matérias objeto de análise
perderam o objeto. Os seguintes trechos da ementa do acórdão embargado não
correspondem as conclusões do voto condutor e tão pouco ao conteúdo
probatório que instrui o presente processo, veja-se:
“Contudo, rejeita-se o pleito para que se declare nulo o lançamento efetuado com
base no Lucro Real, rechaçando-se a alegação de que toda a contabilidade teria
sido desconsiderada, quando resta comprovado que a autoridade fiscal
considerou as “, sendo de se destacar que a glosa efetivada corresponde apenas a
uma parcela dos custos reconhecidos pela pessoa jurídica autuada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 DO CTN.
Fl. 3182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
54
A comprovação da ocorrência de sonegação, fraude (strictu sensu) ou conluio
contidas nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/1964 autoriza a imputação de
responsabilidade solidária nos termos do art. 124, I, do CTN.”
Além de contraditória com o teor do voto condutor (que cancelou a autuação e
considerou prejudicadas as demais matérias ), a ementa ainda trata de situação
que não encontra respaldo no conjunto probatório dos presentes autos, uma vez
que indica que autoridade fiscal teria se utilizado de “informações prestadas na
DIPJ, aceitando a dedução dos custos e despesas ali informados” quando a
autuação do presente processo teve por base informações prestadas por ECD e
ECF e não se discute nestes autos qualquer informação relativa a DIPJ
apresentada pelo contribuinte no período autuado.
Observamos ainda que ao cancelar a autuação o voto condutor considerou
prejudicadas as demais matérias de defesa o que tornaria impróprio a inclusão do
item sobre responsabilidade solidária na ementa. Considerando que a ementa do
acórdão deve refletir o posicionamento do colegiado e os fatos tratados nos
autos, e que nos trechos acima indicados ela está em contradição com os termos
do voto condutor e com os termos da autuação, entendemos necessário que
sejam sanados os erros/contradições acima apontados.
Das omissões/obscuridades do acórdão embargado.
O acórdão embargado acatou a alegação do contribuinte de que no caso dos
autos a glosa de quase a totalidade das despesas do contribuinte obrigaria a
autoridade fiscal a preceder ao arbitramento do lucro.
O acórdão recorrido, no entanto, deixou de analisar elementos dos Relatório fiscal
que entendemos imprescindíveis para adequada apreciação do caso. No caso,
entendemos que seria essencial para a correta apreciação do caso, a análise dos
demonstrativos de cálculo inseridos no item 23.3 do relatório fiscal juntado no
processo, que sintetizam os valores trimestrais das glosas realizadas, conforme
reproduzidos a seguir:
Fl. 3183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
55
Como se extrai do relatório fiscal e das planilhas anexadas pelo próprio
contribuinte às fls.: 2.445 a 2.448 (documentos comprobatórios anexados com a
impugnação), que demonstram os custos/despesas escriturados na ECF 2017 (e
indicam que as glosas efetuadas variaram entre 21% a 84% dos custos e despesas
declarados) o volume total das glosas realizadas representaria menos da metade
dos custos/despesas escriturados na ECF 2017 pelo contribuinte autuado.
O voto condutor não analisou tais dados, limitando-se a declarar, de forma
genérica que “a glosa de praticamente todas as despesas declaradas pela
contribuinte é o mesmo que desconsiderar a sua escrita fiscal, ainda que
indiretamente, por considerá-la imprestável para a apuração do lucro real efetivo
dos períodos analisados.” Não nos parece que glosas nas proporções acima
Fl. 3184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
56
indicadas possam ser considerados como “praticamente todas as despesas
declaradas”.
Como não foram apresentadas no voto condutor do acórdão as razões que
levaram esta Colenda Turma a decidir sobre matéria nos termos apresentados no
voto condutor, também restaram obscuros os fundamentos de decidir do
colegiado. Como a C. Turma não se manifestou sobre as questões acima, deixou
de analisar questões relevantes para o julgamento do caso.
Nesses termos, revela-se a necessidade de se aclarar o decisum, sanando as
omissões e obscuridades acima apontadas, a fim de que a decisão deste Colegiado
se mostre consentânea com tudo o que destes autos consta, bem como para que
seu conteúdo reste claro e completo.
Outrossim, prequestionam-se as matérias aqui tratadas, uma vez que não foram
objeto de análise expressa pelo Colegiado, a fim de que a Fazenda Nacional possa
interpor recurso, se cabível.
Na sequência, os responsáveis solidários HÉLIO MONTEIRO GUIMARÃES,
AGROPECUÁRIA CONFIBOI LTDA e IMPERATRIZ TRANSPORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GRÃOS
EIRELI também apresentaram embargos, em 02/07/2025 (efls.3111), às efls. 3112/3116,
pleiteando o seguinte:
II.b - DO INTERESSE RECURSAL E A OMISSÃO
Na espécie, ainda que cancelado os lançamentos tributários, por vício
exclusivamente formal, subsistirá o fundamento sustentado pelo Relatório Fiscal e
pela DRJ de que “a ocorrência de sonegação, fraude (strictu sensu) ou conluio
contidas nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/1964 autoriza a imputação de
responsabilidade solidária nos termos do art. 124, I, do CIN”
Ora, o interesse recursal, composto pelo binômio necessidade e adequação,
pressupõe a possibilidade — frise-se, a mera possibilidade — de obtenção de
posição mais favorável à esfera jurídica do Recorrente quando cotejada com
aquela emanada da instância a quo. Não há dúvida de que o recurso voluntário é
adequado a pretensão recursal no que se refere a conteúdo de acórdão da DRJ,
desfavorável aos EMBARGANTES, não só no lançamento tributário, mas sobretudo
nos fundamentos que conduziram a responsabilidade solidária. Não se perca de
vistas que o contexto fático delineado pela DRJ, no sentido de que a devedora
principal era verdadeira “laranja” dos EMBARGANTES, transbordou da mera
responsabilidade tributária para a esfera criminal, tanto é verdade que lavrada
Representação Fiscal para Fins Penais, com imputação da prática das condutas
estabelecidas pelos art. 1o, inciso II, e art. 2o, inciso I, da Lei n? 8.137/90. Não há
dúvidas de que a conclusão adotada pelo órgão técnico tem influência sobre os
responsáveis pela persecução penal, inclusive para efeitos de oferecimento de
denúncia.
Não menos importante, certifique-se que tanto a devedora principal, quanto os
EMBARGANTES, mantem-se ativos em suas respectivas atividades, de modo que
as conclusões adotadas desde a origem, no aspecto fático, e que não foram
desconstituídas pelo v. acórdão embargado, podem ensejar nova
responsabilização por fatos outros ou fundamentar pedidos de redirecionamento
de atos expropriatórios.
Fl. 3185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
57
E exatamente nesse aspecto que se sustenta a manutenção do interesse recursal
dos EMBARGANTES, no sentido de fulminar definitivamente a premissa fática de
que forjaram e dissimularam — expressões textualmente invocadas no relatório e
acórdão da DR] — os liames com o sujeito passivo. Vale dizer que essa pretensão
tem amparo legal, primeiro porque a solidariedade com base no art. 124, inciso I,
do CIN, pressupõe à atuação comum ou conjunta da situação que constitui o fato
imponível, conforme precedentes do CARF:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/03/2011 a
21/12/2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INTERESSE COMUM.
A solidariedade fundada no artigo 124, I, do CIN pressupõe prévio
enquadramento da situação fática em uma hipótese legal de responsabilidade
tributária. O interesse comum exigido pela leí não é o simples interesse
económico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador
da obrigação principal, mas o interesse jurídico, vinculado à atuação comum ou
conjunta da situação que constitui o fato imponível. (CARF 10510720108201853
2202-010 .370, Relator.: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA, Data de
Julgamento: 04/10/2023, Data de Publicação: 23/10/2023)
No caso vertente, desconstituiu-se os lançamentos, o que elimina tão somente a
obrigação de pagar, mas manteve-se inalterado a solidariedade, a partir do
"previo enquadramento da situação fática em uma hipótese legal de
responsabilidade tributária” (art. 124, inciso I, do CTN). Por isso mesmo, o verbete
sumular no 71 do CARF estabelece que
“Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e DO
RESPECTIVO VÍNCULO DE RESPONSABILIDADE”
O vínculo de responsabilidade, portanto, é matéria sobre o qual deveria
pronunciarsea Turma, a ensejar a oposição destes embargos de declaração, para
sanar a omissão, nos termos do art. 116, caput, do RI-CARF.
III - DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer dignem-se Vossas Excelências de conhecer dos
embargos, porque tempestivos e cabíveis, e no mérito dar-lhes provimento, para
sanar a omissão relativa ao vínculo de responsabilidade entre os EMBARGANTES e
a devedora principal.
Após, os embargos foram preliminarmente apreciados pela Presidência da Turma,
através do despacho de admissibilidade, que assim se pronunciou (efls.3117/3122):
3. Cumpre destacar, inicialmente, que a discussão em sede de Embargos não pode
envolver a discordância com o teor da decisão recorrida, mas, apenas, a suposta
existência de omissão e/ou contradição e/ou obscuridade e/ou inexatidão
material devida a lapso manifesto em seu conteúdo, que deve(m) restar
devidamente demonstrada(s).
4. Da análise dos autos, entendo estarem presentes todos os requisitos de
admissibilidade para apreciação pela Turma.
5. A decisão embargada assim se manifestou a respeito (destaques do original):
Fl. 3186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
58
GLOSA SUBSTANCIAL DOS CUSTOS DO PERÍODO. IMPROCEDÊNCIA DOS AUTOS DE
INFRAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL. OBRIGATORIEDADE DO ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A glosa de praticamente todos os custos e despesas operacionais declarados pelo
contribuinte impossibilita a apuração do lucro real, por falta dos requisitos
essenciais da tributação com base no lucro real, qual sejam, a escrituração
contábil respaldada em livros e documentação hábil e idônea e o aspecto negativo
da base de cálculo (despesas). A renda é composta pelo confronto entre aspectos
positivos (receitas) e negativos (despesas). Na ausência de um deles, não é
possível a manutenção do regime tributário pelo Lucro Real, devendo ser aplicado
o regime do Arbitramento do Lucro. Contudo, rejeita-se o pleito para que se
declare nulo o lançamento efetuado com base no Lucro Real, rechaçando-se a
alegação de que toda a contabilidade teria sido desconsiderada, quando resta
comprovado que a autoridade fiscal considerou as informações prestadas na DIPJ,
aceitando a dedução dos custos e despesas ali informados, sendo de se destacar
que a glosa efetivada corresponde apenas a uma parcela dos custos reconhecidos
pela pessoa jurídica autuada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 DO CTN. A comprovação da ocorrência
de sonegação, fraude (strictu sensu) ou conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei
4.502/1964 autoriza a imputação de responsabilidade solidária nos termos do art.
124, I, do CTN. [...].
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do voto do Relator.
DOCUMENTO VALIDADO DESPACHO 1101-000.001 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a
TURMA ORDINÁRIA PROCESSO 17095.725867/2021-03 4 [...]. VOTO [...]. Os
recursos voluntários do recorrente e responsáveis são todos tempestivos e deles
tomo conhecimento. Contudo, antes de avançar sobre as demais matérias de
mérito referentes ao auto de infração, surge a necessidade de analisar o método
de tributação adotado pela autoridade de origem. Conforme relatado, trata-se de
auto de infração lavrado para cobrança de IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário
2017, em razão da glosa de despesas não comprovadas: [...]. Observa-se que a
autoridade de origem glosou as despesas, mas o critério jurídico adotado para
sustentar a autuação de IRPJ e CSLL foi o lucro real. Nesse diapasão, foi
justamente essa circunstância que foi objeto de questionamento por parte da
Recorrente, conforme se manifestou em sede de manifestação de inconformidade
e, também, em sede recursal. A seu turno, a DRJ validou a metodologia aplicada
pela autoridade de origem, (conforme ementa): [...]. Contudo, com a devida vênia
ao entendimento manifestado pela autoridade julgadora de piso, em minha
leitura, entendo que assiste razão ao recorrente, conforme o mesmo bem
descreve abaixo, acerca do critério jurídico adotado para lançamento: [...].
Afinal, a glosa de praticamente todas as despesas declaradas pela contribuinte é o
mesmo que desconsiderar a sua escrita fiscal, ainda que indiretamente, por
considerá-la imprestável para a apuração do lucro real efetivo dos períodos
analisados. Tal metodologia atrairia, em tese, a aplicação do arbitramento do
lucro como metodologia correta para aferir a base tributável da contribuinte. É o
que determina o art. 47, II, “b”, da Lei no 8.981/95: [...].
Fl. 3187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
59
Da mesma forma, o art. 530, II, do RIR/99, já mencionado. Logo, não pode a
autoridade de origem adotar como premissa o lucro real quando, por exigência
legal, caberia a aplicação do arbitramento do lucro.
Por outro lado, tal circunstância leva à conclusão no sentido de que se deve
cancelar a totalidade da exigência fiscal aqui discutida, por erro de direito na
determinação do montante tributável. Afinal de contas, também em observância
ao próprio art. 142 do CTN, se o lançamento está eivado de vício material, não
cabe mais à autoridade julgadora pretender “corrigir” o regime de apuração
adotado equivocadamente no lançamento, conforme bem ilustra a Súmula n. 192,
abaixo mencionada: [...]. Não por acaso, já se pronunciou a 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão n. 9101-006.308: [...].
Consequentemente, devem ser cancelados os lançamentos, pelos fundamentos
acima expostos. Por conseguinte, perdem objeto as demais matérias decorrentes
das autuações canceladas, razão pelos quais deixo de me manifestar. Ante o
exposto, dou provimento aos recursos voluntários para cancelar os lançamentos.
É como voto.
6. Há, aqui, realmente, uma clara contradição entre as ementas e o voto condutor
do acórdão embargado: a) enquanto a primeira ementa do acórdão é no sentido
de que “rejeita-se o pleito para que se declare nulo o lançamento efetuado com
base no Lucro Real, rechaçando-se a alegação de que toda a contabilidade teria
sido desconsiderada, quando resta comprovado que a autoridade fiscal
considerou as informações prestadas na DIPJ, aceitando a dedução dos custos e
despesas ali informados, sendo de se destacar que a glosa efetivada corresponde
apenas a uma parcela dos custos reconhecidos pela pessoa jurídica autuada”, o
voto condutor do acórdão é no sentido de que “a glosa de praticamente todas as
despesas declaradas pela contribuinte é o mesmo que desconsiderar a sua escrita
fiscal, ainda que indiretamente, por considerá-la imprestável para a apuração do
lucro real efetivo dos períodos analisados”;
b) enquanto a segunda ementa do acórdão é no sentido de que “a comprovação
da ocorrência de sonegação, fraude (strictu sensu) ou conluio contidas nos arts.
71 a 73 da Lei 4.502/1964 autoriza a imputação de responsabilidade solidária nos
termos do art. 124, I, do CTN”, o voto condutor do acórdão é no sentido de que
“perdem objeto as demais matérias decorrentes das autuações canceladas, razão
pelos quais deixo de me manifestar”.
7. Já quanto à suposta omissão/obscuridade, com efeito há dúvidas se a
afirmação do voto condutor do acórdão embargado, de que “a glosa de
praticamente todas as despesas declaradas pela contribuinte é o mesmo que
desconsiderar a sua real efetivo dos períodos levou, ou não, em consideração que
a média dos percentuais de despesas efetuadas nos quatro trimestres de 2017
teria correspondido a aproximadamente 47% (e-fls. 2.445 a 2.448).
8. Com fundamento nas razões expendidas, ADMITO os Embargos de Declaração
interpostos.
9. Nos termos do art. 89, § 4o (Livro II) do RI/CARF/2023, movimentem-se os autos
para o Relator do acórdão embargado, Conselheiro Jeferson Teodorovicz, para
apreciação e inclusão em pauta de julgamento.
Após, os autos foram novamente encaminhados a este Relator para relatório e
voto.
Fl. 3188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
60
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
Os embargos da Fazenda Nacional são tempestivos e deles tomo conhecimento.
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo 115
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro
de 2023, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos: I - Embargos de Declaração; e II - Recurso Especial. Parágrafo
único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração, assim dispõe o artigo 116 do
RICARF:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. § 1o Os embargos de
declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada dirigida ao
Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da data da ciência do
acórdão: I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator; II - pelo
contribuinte, responsável ou preposto; III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos
autos à 1a instância, por decisão de colegiado do CARF; V - pelo titular da unidade
da administração tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão; ou
VI - pelo Presidente da Turma encarregada do cumprimento de acórdão de
recurso especial. Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição,
omissão ou obscuridade. Nesse sentido, os embargos servem exatamente para
trazer compreensão e clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do
julgamento proferido.
Nesse sentido, entendo que realmente houve omissão/contradição de parte deste
Relator no esclarecimento das situações suscitadas pelo embargante.
Assim, passo aos esclarecimentos necessários suscitados.
Primeiramente, a embargante sustenta que houve erro na composição da ementa,
havendo contraditoriedade com o teor do voto:
Como se vê da leitura do acórdão embargado, o colegiado do CARF deu
provimento aos recursos voluntários do contribuinte e dos responsáveis para
cancelar os lançamentos realizados, adotando a tese de que a glosa de
praticamente todas as despesas declaradas pela contribuinte equivaleria a
desconsideração de sua escrita fiscal, e atrairia o arbitramento do lucro como
metodologia correta para aferir a base tributável da contribuinte. Em função de
tal cancelamento, considerou o I Relator que as demais matérias objeto de análise
perderam o objeto. Os seguintes trechos da ementa do acórdão embargado não
correspondem as conclusões do voto condutor e tão pouco ao conteúdo
probatório que instrui o presente processo, veja-se:
Fl. 3189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
61
“Contudo, rejeita-se o pleito para que se declare nulo o lançamento efetuado com
base no Lucro Real, rechaçando-se a alegação de que toda a contabilidade teria
sido desconsiderada, quando resta comprovado que a autoridade fiscal
considerou as “, sendo de se destacar que a glosa efetivada corresponde apenas a
uma parcela dos custos reconhecidos pela pessoa jurídica autuada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 DO CTN.
A comprovação da ocorrência de sonegação, fraude (strictu sensu) ou conluio
contidas nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/1964 autoriza a imputação de
responsabilidade solidária nos termos do art. 124, I, do CTN.”
Além de contraditória com o teor do voto condutor (que cancelou a autuação e
considerou prejudicadas as demais matérias ), a ementa ainda trata de situação
que não encontra respaldo no conjunto probatório dos presentes autos, uma vez
que indica que autoridade fiscal teria se utilizado de “informações prestadas na
DIPJ, aceitando a dedução dos custos e despesas ali informados” quando a
autuação do presente processo teve por base informações prestadas por ECD e
ECF e não se discute nestes autos qualquer informação relativa a DIPJ
apresentada pelo contribuinte no período autuado.
(...)
Observamos ainda que ao cancelar a autuação o voto condutor considerou
prejudicadas as demais matérias de defesa o que tornaria impróprio a inclusão do
item sobre responsabilidade solidária na ementa. Considerando que a ementa do
acórdão deve refletir o posicionamento do colegiado e os fatos tratados nos
autos, e que nos trechos acima indicados ela está em contradição com os termos
do voto condutor e com os termos da autuação, entendemos necessário que
sejam sanados os erros/contradições acima apontados.

Nesse aspecto, reconheço o erro formal na composição da ementa, pois verificada
contradição lógica entre o teor do acórdão e o seguinte trecho da ementa, que deve ser
devidamente retirado:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 DO CTN. A comprovação da
ocorrência de sonegação, fraude (strictu sensu) ou conluio contidas nos
arts. 71 a 73 da Lei 4.502/1964 autoriza a imputação de responsabilidade
solidária nos termos do art. 124, I, do CTN.
Assim, acolho os embargos nesse aspecto, sem efeitos infringentes.
Ainda, a primeira parte da ementa contém a seguinte informação:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2017
GLOSA SUBSTANCIAL DOS CUSTOS DO PERÍODO. IMPROCEDÊNCIA DOS AUTOS DE
INFRAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL. OBRIGATORIEDADE DO ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A glosa de praticamente todos os custos e despesas operacionais declarados pelo
contribuinte impossibilita a apuração do lucro real, por falta dos requisitos
essenciais da tributação com base no lucro real, qual sejam, a escrituração
contábil respaldada em livros e documentação hábil e idônea e o aspecto negativo
da base de cálculo (despesas). A renda é composta pelo confronto entre aspectos
positivos (receitas) e negativos (despesas). Na ausência de um deles, não é
possível a manutenção do regime tributário pelo Lucro Real, devendo ser aplicado
Fl. 3190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
62
o regime do Arbitramento do Lucro. Contudo, rejeita-se o pleito para que se
declare nulo o lançamento efetuado com base no Lucro Real, rechaçando-se a
alegação de que toda a contabilidade teria sido desconsiderada, quando resta
comprovado que a autoridade fiscal considerou as informações prestadas na
DIPJ, aceitando a dedução dos custos e despesas ali informados, sendo de se
destacar que a glosa efetivada corresponde apenas a uma parcela dos custos
reconhecidos pela pessoa jurídica autuada.
Nesse aspecto, também reconheço a contradição existente entre o teor do voto e
a ementa abaixo, de modo que acolho os embargos nesse ponto para proceder à correção formal
da ementa.
Passamos a analisar a segunda obscuridade/omissão/contradição/equívoco
alegados pelo embargante:
Das omissões/obscuridades do acórdão embargado:
O acórdão embargado acatou a alegação do contribuinte de que, no caso dos
autos, a glosa de quase a totalidade das despesas do contribuinte obrigaria a
autoridade fiscal a preceder ao arbitramento do lucro.
O acórdão recorrido, no entanto, deixou de analisar elementos dos Relatório fiscal
que entendemos imprescindíveis para adequada apreciação do caso. No caso,
entendemos que seria essencial para a correta apreciação do caso, a análise dos
demonstrativos de cálculo inseridos no item 23.3 do relatório fiscal juntado no
processo, que sintetizam os valores trimestrais das glosas realizadas, conforme
reproduzidos a seguir:

Fl. 3191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
63

Como se extrai do relatório fiscal e das planilhas anexadas pelo próprio
contribuinte às fls.: 2.445 a 2.448 (documentos comprobatórios anexados com a
impugnação), que demonstram os custos/despesas escriturados na ECF 2017 (e
indicam que as glosas efetuadas variaram entre 21% a 84% dos custos e despesas
declarados) o volume total das glosas realizadas representaria menos da metade
dos custos/despesas escriturados na ECF 2017 pelo contribuinte autuado.
O voto condutor não analisou tais dados, limitando-se a declarar, de forma
genérica que “a glosa de praticamente todas as despesas declaradas pela
contribuinte é o mesmo que desconsiderar a sua escrita fiscal, ainda que
indiretamente, por considerá-la imprestável para a apuração do lucro real efetivo
dos períodos analisados.” Não nos parece que glosas nas proporções acima
indicadas possam ser considerados como “praticamente todas as despesas
declaradas”.
Sobre esse ponto, o Despacho de Admissibilidade se pronunciou (efls.3121/3122):
Fl. 3192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
64
7. Já quanto à suposta omissão/obscuridade, com efeito há dúvidas se a
afirmação do voto condutor do acórdão embargado, de que “a glosa de
praticamente todas as despesas declaradas pela contribuinte é o mesmo que
desconsiderar a sua real efetivo dos períodos levou, ou não, em consideração que
a média dos percentuais de despesas efetuadas nos quatro trimestres de 2017
teria correspondido a aproximadamente 47% (e-fls. 2.445 a 2.448).
Pois bem.
Entendo que, nesse caso, exige-se um aprofundamento necessário para esclarecer
qualquer dúvida sobre o racional que levou esta Turma a divergir do posicionamento adotado no
acórdão recorrido e afastar eventual omissão/contradição.
Assim, quanto a esse ponto, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, apenas
para esclarecer o seguinte.
Dois foram os pontos levantados pela Turma no afastamento do lucro real para
reconhecer o lucro arbitrado: a) o primeiro, referente ao percentual aplicado na glosa de
despesas; b) o segundo, referente à necessidade de arbitramento decorrente de fraude manifesta
que comprometeu os prestabilidade documental.
Quanto ao primeiro ponto a ser esclarecido, durante os debates que levaram a
Turma a decidir, por unanimidade de votos, pelo provimento ao recurso voluntário, realmente
considerou-se que o percentual referente à glosa das diversas despesas declaradas pelo
contribuinte equivaleria, mantendo-o, no lucro real, ao arbitramento, como bem expus em meu
voto condutor:
Conforme relatado, trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de IRPJ e
CSLL relativos ao ano-calendário 2017, em razão da glosa de despesas não
comprovadas:

Observa-se que a autoridade de origem glosou as despesas, mas o critério jurídico
adotado para sustentar a autuação de IRPJ e CSLL foi o lucro real.
Nesse diapasão, foi justamente essa circunstância que foi objeto de
questionamento por parte da Recorrente, conforme se manifestou em sede de
manifestação de inconformidade e, também, em sede recursal.
A seu turno, a DRJ validou a metodologia aplicada pela autoridade de origem,
(conforme ementa): LUCRO REAL. GLOSA DE CUSTOS/ DESPESAS ESPECÍFICOS.
ESCRITURAÇÃO NÃO IMPRESTÁVEL. NÃO APLICAÇÃO DO ARBITRAMENTO.
Quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para determinar o lucro real, o lucro deverá ser arbitrado para fins de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
No entanto, a glosa de custos/despesas pontuais e específicos não torna a
escrituração imprestável, não havendo que se falar, neste caso, na
obrigatoriedade do arbitramento dos lucros da pessoa jurídica.
Fl. 3193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
65
Contudo, com a devida vênia ao entendimento manifestado pela autoridade
julgadora de piso, em minha leitura, entendo que assiste razão ao recorrente,
conforme o mesmo bem descreve abaixo, acerca do critério jurídico adotado
para lançamento:
IV. LUCRO REAL X LUCRO ARBITRADO
22. A Recorrente realizou algumas simulações visando identificar o tributo
supostamente não recolhido caso a autuação fosse realizada com suporte no
lucro arbitrado, e chegou às seguintes conclusões:
(...)
23. O que se observa é que o critério jurídico utilizado pelo auditor (lucro real) foi
responsável por aumentar o auto de infração em 400% frente ao que seria devido
com base no lucro arbitrado.
24. Neste específico, o art. 47 da Lei no 8.981/95 e o art. 530 do RIR/99 são claros
no sentido impositivo da apuração do lucro arbitrado sempre que presentes as
hipóteses para sua aplicação. O termo “será” não deixa margem a dúvidas:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando: I - o contribuinte,
obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime de
tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal; II - a escrituração a que
estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para: a) identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária; ou b) determinar o lucro real.
25. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já teve a oportunidade
de examinar questão idêntica, e assim se manifestou: GLOSA DE DESPESAS.
LUCRO REAL. LUCRO ARBITRADO. Incabível a preservação da tributação pelo lucro
real quando a autoridade fiscal procede à glosa da quase totalidade das despesas
operacionais lançadas; nesse caso, deve o Fisco arbitrar o lucro da pessoa jurídica,
pois a tributação pelo lucro real pressupõe a existência de escrituração regular,
assim entendida aquela que tem seus lançamentos lastreados por documentos
hábeis e idôneos, registrados em livros comerciais e fiscais. (Processo
19515.723055/2013-42. Acórdão 1201001.508 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Sessão de 11/08/2016)
26. Conforme destacado no acórdão em referência, o objetivo do auditor, ao fixar
o critério de apuração, não é punir a empresa exigindo mais IRPJ e CSLL do que
seriam devidos.
(...)
45. É clara, portanto, a premissa da auditoria fiscal e da decisão recorrida de que a
contabilidade não mereceria credibilidade, de modo que a conclusão jamais
poderia ter sido a apuração do IRPJ e da CSLL pelo regime do Lucro Real.
46. Ou seja, a despeito dos inúmeros motivos que exigem a adoção do lucro
arbitrado, motivos estes devidamente ignorados pelos julgadores a quo, a
manutenção do lucro real se baseia única e exclusivamente em uma alegação
genérica, e contrária ao que consta no próprio relatório fiscal e da decisão
recorrida, de que a contabilidade seria idônea.
Fl. 3194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
66
Afinal, a glosa de praticamente todas as despesas declaradas pela contribuinte é
o mesmo que desconsiderar a sua escrita fiscal, ainda que indiretamente, por
considerá-la imprestável para a apuração do lucro real efetivo dos períodos
analisados.
Tal metodologia atrairia, em tese, a aplicação do arbitramento do lucro como
metodologia correta para aferir a base tributável da contribuinte.
É o que determina o art. 47, II, “b”, da Lei no 8.981/95: Art. 47. O lucro da pessoa
jurídica será arbitrado quando: I - o contribuinte, obrigado à tributação com base
no lucro real ou submetido ao regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no
2.397, de 1987, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais,
ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real. III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro
Caixa, na hipótese de que trata o art. 45, parágrafo único; IV - o contribuinte optar
indevidamente pela tributação com base no lucro presumido; V - o comissário ou
representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir o disposto no § 1o
do art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958; VII - o contribuinte não
mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, livro
Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os
lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária
os livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei n o 6.404, de
15 de dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Quando conhecida a receita bruta, o contribuinte poderá efetuar o
pagamento do Imposto de Renda correspondente com base nas regras previstas
nesta seção.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior:
a) a apuração do Imposto de Renda com base no lucro arbitrado abrangerá todo o
ano-calendário, assegurada a tributação com base no lucro real relativa aos meses
não submetidos ao arbitramento, se a pessoa jurídica dispuser de escrituração
exigida pela legislação comercial e fiscal que demonstre o lucro real dos períodos
não abrangido por aquela modalidade de tributação, observado o disposto no §
5o do art. 37;
b) o imposto apurado com base no lucro real, na forma da alínea anterior, terá
por vencimento o último dia útil do mês subseqüente ao de encerramento do
referido período.
56. Da mesma forma, o art. 530, II, do RIR/99, já mencionado. Logo, não pode a
autoridade de origem adotar como premissa o lucro real quando, por exigência
legal, caberia a aplicação do arbitramento do lucro.
Primeiramente, reforça-se que os valores mencionados pela embargante foram
analisados e debatidos, por esta Turma Ordinária.
Fl. 3195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
67
Nesse aspecto, não se está a falar da totalidade das despesas glosadas, mas da
“quase totalidade”. Ainda que a expressão talvez não tenha sido a mais feliz para expressar o
entendimento convergente no acórdão embargado, o racional para a manutenção do acórdão
embargado neste ponto continua o mesmo, já que considerável ou substancial parcela das
despesas foram efetivamente glosadas (47% no total, conforme aduz o próprio embargante), o
que, no entendimento firmado no Acórdão embargado, autoriza o reconhecimento do erro
material do lançamento na aplicação do regime de lucro real onde deveria ser aplicado o lucro
arbitrado, pois considerada a imprestabilidade documental, nos termos do art. 47, II, “b”, da Lei no
8.981/95.
Sobre situação análoga já se pronunciou a 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, no Acórdão n. 9101-006.308:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011 RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
AJUSTAMENTO
DO
LUCRO
TRIBUTÁVEL.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CARACTERIZADA. Deve ser conhecido o recurso
especial se o acórdão recorrido, apesar de invocar razões diversas e mais
complexas para concluir pela necessidade de arbitramento dos lucros, tem em
conta apuração inicial pelo lucro presumido, sem questionamento das receitas
apuradas pelo sujeito passivo no ano-calendário autuado, permitindo o “simples
cálculo matemático” promovido nos paradigmas, a partir da receita bruta
declarada e omitida. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 2011
ADOÇÃO DE LUCRO REAL. HIPÓTESE DE ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. A adoção do regime de tributação pelo
Lucro Real, em hipótese na qual a lei determina o arbitramento do lucro, constitui
vício material que impede “salvar” o lançamento, ainda que por meio de
reajustamento da base de cálculo. Nenhum reparo, portanto, cabe à decisão
recorrida, que corretamente cancelou o lançamento diante da caracterização de
erro de direito quanto ao método de tributação adotado na origem.
E complementa:
A jurisprudência dessa CSRF caminhou nesse sentido, conforme atestam,
exemplificativamente, as ementas dos seguintes julgados: NULIDADE DE
LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL. VÍCIO FORMAL. ASPECTOS QUE ULTRAPASSAM O
ÂMBITO DO VÍCIO FORMAL. Vício formal é aquele verificado de plano no próprio
instrumento de formalização do crédito, e que não está relacionado à realidade
representada (declarada) por meio do ato administrativo de lançamento. Espécie
de vício que não diz respeito aos elementos constitutivos da obrigação tributária,
ou seja, ao fato gerador, à base de cálculo, ao sujeito passivo, etc. O
procedimento para sanear o erro incorrido na atividade de lançamento implicou
na identificação da própria matéria tributável, assim entendida a descrição dos
fatos e a base de cálculo, que não constavam do primeiro lançamento. A ausência
desses elementos configura vício grave, não só porque dizem respeito à própria
essência da relação jurídico-tributária, mas também porque inviabilizam o direito
de defesa e do contraditório. Não cabe falar em convalidação do ato de
lançamento se está havendo inovação na parte substancial desse ato. (Acórdão n.
9101-002.713. Sessão de 26/01/2010). INSUBSISTÊNCIA DE LANÇAMENTO PELA
DRJ QUANDO ALTERA OS ELEMENTOS ESSENCIAIS DO LANÇAMENTO. INVASÃO DE
COMPETÊNCIA O defeito apresentado reveste a natureza de vício material, em
Fl. 3196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
68
função da existência de erro substancial no ato de ofício, cometido na
determinação da matéria tributável. O vício é material quando relacionado aos
aspectos intrínsecos da hipótese de incidência tributária descrita no art. 142,
caput, do CTN. (Acórdão n. 9202-006.257. Sessão de 29/11/2017) IRPJ - BASE
TRIBUTÁVEL - SUSPENSÃO DE IMUNIDADE DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS -
[...]. O lançamento efetuado, com base de cálculo diversa daquela prevista na
legislação, caracteriza vício material insanável, por ofensa ao art. 142 do CTN.
(Acórdão 9101-00.177. Sessão de 15/06/2009).
No caso em tela, veja-se que, a despeito das margens percentuais mencionadas
pela embargante (e que estariam entre 21 a 84% das despesas glosadas no período de 2017,
conforme consta na informação fiscal e no próprio acórdão recorrido), a meu ver, a situação em
tela não comporta hipótese de manutenção de lucro real, mas de lucro arbitrado.
Por outro lado, quanto ao segundo ponto a ser esclarecido, verificou-se também
omissão (ainda que não integral) desse acórdão no que tange à falta de aprofundamento da
discussão principal que levou ao cancelamento da autuação, isto é, no que tange à verificação de
fraude manifesta e que também autoriza a aplicação do art. 47 da Lei 8981 de 1995 e do art. 530
do RIR/99.
De fato, reconheço o erro/omissão em não aprofundar esse tema no voto condutor
e passo a complementar o acórdão embargado com o seguinte esclarecimento.
Primeiramente, veja-se também que o próprio acórdão recorrido, a despeito de
afastar o arbitramento do lucro (por considerar que o percentual indicado não seria suficiente
para alcançar a “glosa de aproximadamente a metade dos custos/despesas não pode ser
equiparada à glosa de praticamente todos os custos e despesas operacionais declarados pelo
contribuinte”), mesmo entendendo que estaria correto o procedimento pela apuração dos
tributos na forma do regramento estabelecido para o Lucro Real, por outro lado, claramente
indicou a imprestabilidade dos documentos analisados (eis que eivados de vício ou fraude):
Conforme acima verificado, o lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando a
escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para
determinar o lucro real. É verdade que no caso em tela a fiscalização comprovou
com maestria que a escrituração do contribuinte apresentava evidentes indícios
de fraude, tais como as compras de gado da “produtora rural” JACIARA BEATRIZ
DE SOUZA e dos “fornecedores” Jadir José Biangulo (cujos cheques foram
emitidos para outras pessoas) e Elaudy Aguiar Ferreira (que sequer gado
forneceu, tendo prestado apenas alguns serviços para a NATURAL CARNES EIRELI,
em valores sobejamente inferiores àqueles contabilizados). Há também o
emaranhado de empresas cuja contadora é a mesma da Impugnante, cujos
registros contábeis contemplam custos inexistentes, decorrentes de supostas
vendas de dianteiros e traseiros de gado, em relação aos quais as cópias de
cheques apresentadas revelaram. como destinatárias dos recursos pessoas
diversas daquelas indicadas na contabilidade e até mesmo a própria NATURAL
CARNES EIRELI, caso em que o dinheiro era sacado em espécie e tomava destino
incerto e ignorado. A lista de irregularidades acima apresentada é numerosa,
contundente e estarrecedora, a começar do fato de a empresa estar registrada
em nome de interposta pessoa, disso não há dúvida! Existe, outrossim, uma
indagação que se haverá que se responder para que se chegue ao deslinde da
questão posta em julgamento, a seguir especificada: qual deverá ser o grau de
Fl. 3197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
69
comprometimento dos custos e das despesas a ser considerado como necessário
para que escrituração contábil seja tida por imprestável para fins de apuração do
IRPJ e da CSLL com base no lucro real? Ao meu sentir, a resposta ao
questionamento supra poderá ser encontrada nas ementas dos julgados trazidos
aos autos pela própria Impugnante, a seguir transcritas [destaques acrescidos]:
Acórdão CARF no 1201-001.508 de 11/08/2016 GLOSA DE DESPESAS. LUCRO REAL.
LUCRO ARBITRADO. Incabível a preservação da tributação pelo lucro real quando
a autoridade fiscal procede à glosa da quase totalidade das despesas operacionais
lançadas; nesse caso, deve o Fisco arbitrar o lucro da pessoa jurídica, pois a
tributação pelo lucro real pressupõe a existência de escrituração regular, assim
entendida aquela que tem seus lançamentos lastreados por documentos hábeis e
idôneos, registrados em livros comerciais e fiscais. Acórdão CARF no 1301-003.415
de 16/10/2018 LUCRO REAL. GLOSA SUBSTANCIAL DOS CUSTOS DO PERÍODO.
IMPROCEDÊNCIA
DOS
AUTOS
DE
INFRAÇÃO
DO
IRPJ
E
DA
CSLL.
OBRIGATORIEDADE DO ARBITRAMENTO DO LUCRO. A glosa de praticamente
todos os custos e despesas operacionais declarados pelo contribuinte,
impossibilita a apuração do lucro real, por falta dos requisitos essenciais da
tributação com base no lucro real, qual seja, a escrituração contábil respaldada
em livros e documentação hábil e idônea. [...] Conforme acima verificado, ambos
os julgados apresentados sinalizam a obrigatoriedade do arbitramento dos lucros
na hipótese da glosa praticamente integral de todos os custos e despesas
operacionais declarados pelo contribuinte, o que de forma nenhuma se ajusta ao
caso em análise, senão vejamos: (...)
Pode-se observar que, seguindo a linha adotada pelo acórdão recorrido e pela
autoridade de origem, a discussão travaria na valoração do qual o limite adequado (ou mínimo)
para considerar a glosa das despesas/custos tornando aplicável o arbitramento, nos termos do
art. 47, II, “b”, da Lei no 8.981/95.
Com a devida vênia ao acórdão recorrido, porém, a Turma entendeu que, sim, o
percentual indicado pela fiscalização (que decorreu da evidente desconsideração dos documentos
analisados), já seria suficiente para que se considerar equivocado o lançamento efetuado com
base no lucro real.
Mas, para além disso, ficou constatado, durante os debates que levaram ao
resultado do julgamento, que a principal causa para o arbitramento decorreria da própria
imprestabilidade dos documentos apresentados pelo recorrente e responsáveis, eis que
providos de manifesta fraude, o que se coaduna com o art. 530, do RIR/99:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
Fl. 3198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
70
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente
residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
Ora, diante das circunstâncias fáticas em que se encontravam os documentos
apresentados pelo recorrente, entendeu-se que a imprestabilidade dos documentos foi originária
de fraude manifesta (fraude inclusive apontada no Relatório Fiscal às efls. 77/162), conforme
inclusive foi assinalado pelo próprio Acórdão recorrido:
Prosseguindo, reportou-se à glosa de grande parte dos custos/despesas
contabilizados pela empresa (84,12% no 1o trimestre, 49,91% no 2o trimestre,
31,43% no 3o trimestre e 21,07% no 4o trimestre), em vista do que estaria
“evidente que a premissa adotada pelo Auditor Fiscal foi a de que a contabilidade
da empresa não mereceria credibilidade, por revelar indícios de fraudes, vícios,
erros e deficiências” mas que “sem apresentar uma justificativa sequer, o auditor
optou por manter a apuração do IRPJ e da CSLL pelo lucro real trimestral, mesmo
glosando grande parte dos custos/despesas, em patente violação ao artigo 530 do
RIR/99, vigente a época dos fatos geradores” [destaque acrescido].
Vejamos, pois, o disposto pelo art. 47 da Lei no 8.981/1995, matriz legal do art.
530 do RIR/1999 citado pela Impugnante:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
Conforme acima verificado, o lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando a
escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para
determinar o lucro real.
Desta forma, entendo razoável a opção pelo arbitramento, vez que pelos extensos
relatos da autoridade autuante a contabilidade do recorrente se mostrava
formalmente inadequada (RIR, inc. I, do art. 530) e revelava indícios de fraude
(RIR, inc, II do art. 530), 1 situação que se confirmou no curso da fiscalização.
Fl. 3199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
71

Contudo, embora o acórdão recorrido tenha assinalado a imprestabilidade
documental do Recorrente, manteve, de maneira equivocada, data vênia, a concordância pela
sistemática de apuração pelo lucro real, o que foi afastado por esta Turma Ordinária, no
julgamento das petições recursais.
Os evidentes indícios de fraude podem ser constatados no próprio Relatório Fiscal,
em que se pode observar clara divergência entre escrituração contábil e fiscal com recebimentos
financeiros, divergência escritural nos lançamentos bancários e escriturações que não refletiam
esses mesmos lançamentos. Logo, era manifesta a imprestabilidade escritural e documental para
permitir a apuração pelo lucro real e não por acaso foi aplicada a multa de ofício qualificada sobre
as infrações (Relatório Fiscal, efls.155/156):
22. Aplicação de multa qualificada
22.1. Como restou caracterizado e demonstrado pelas evidências expostas ao
longo
deste relatório, houve claro intuito do sujeito passivo em sonegar, em tese, os
tributos ora lançados e em fraudar a Administração Tributária Federal com o fito
específico de reduzir o recolhimento de tributos, pois o comportamento
intencional de causar dano à Fazenda Pública é manifesto. Ficou evidenciado que
o sujeito passivo lançou mão de diversas manobras contábeis fraudulentas para
majorar seus custos, reduzindo assim as bases de cálculo dos tributos IRPJ e CSLL.
Ademais, restou também demonstrado que sua titular formal, (...), é interposta
pessoa.
22.2. Desta forma, restou configurada a hipótese prevista no §1o do artigo 44 da
Lei
9.430/96, acarretando aplicação de multa qualificada de 150% incidente sobre o
IRPJ e CSLL apurado no ano calendário de 2017.
Repise-se, porém, que a própria decisão recorrida de piso apontava claramente a
fraude manifesta, ainda que tenha seguido premissa a meu ver equivocada para manter a
tributação pelo lucro real:
É verdade que no caso em tela a fiscalização comprovou com maestria que a
escrituração do contribuinte apresentava evidentes indícios de fraude, tais
como as compras de gado da “produtora rural” JACIARA BEATRIZ DE SOUZA e
dos “fornecedores” Jadir José Biangulo (cujos cheques foram emitidos para
outras pessoas) e Elaudy Aguiar Ferreira (que sequer gado forneceu, tendo
prestado apenas alguns serviços para a NATURAL CARNES EIRELI, em valores
sobejamente inferiores àqueles contabilizados).
Há também o emaranhado de empresas cuja contadora é a mesma da
Impugnante, cujos registros contábeis contemplam custos inexistentes,
decorrentes de supostas vendas de dianteiros e traseiros de gado, em relação
aos quais as cópias de cheques apresentadas revelaram como destinatárias dos
recursos pessoas diversas daquelas indicadas na contabilidade e até mesmo a
Fl. 3200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
72
própria NATURAL CARNES EIRELI, caso em que o dinheiro era sacado em espécie
e tomava destino incerto e ignorado.
A lista de irregularidades acima apresentada é numerosa, contundente e
estarrecedora, a começar do fato de a empresa estar registrada em nome de
interposta pessoa, disso não há dúvida!
Existe, outrossim, uma indagação que se haverá que se responder para que se
chegue ao deslinde da questão posta em julgamento, a seguir especificada: qual
deverá ser o grau de comprometimento dos custos e das despesas a ser
considerado como necessário para que escrituração contábil seja tida por
imprestável para fins de apuração do IRPJ e da CSLL com base no lucro real?
Ao meu sentir, a resposta ao questionamento supra poderá ser encontrada nas
ementas dos julgados trazidos aos autos pela própria Impugnante, a seguir
transcritas [destaques acrescidos]:
Acórdão CARF no 1201-001.508 de 11/08/2016
GLOSA DE DESPESAS. LUCRO REAL. LUCRO ARBITRADO.
Incabível a preservação da tributação pelo lucro real quando a autoridade fiscal
procede à glosa da quase totalidade das despesas operacionais lançadas; nesse
caso, deve o Fisco arbitrar o lucro da pessoa jurídica, pois a tributação pelo lucro
real pressupõe a existência de escrituração regular, assim entendida aquela que
tem seus lançamentos lastreados por documentos hábeis e idôneos, registrados
em livros comerciais e fiscais.
Acórdão CARF no 1301-003.415 de 16/10/2018
LUCRO REAL. GLOSA SUBSTANCIAL DOS CUSTOS DO PERÍODO. IMPROCEDÊNCIA
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL. OBRIGATORIEDADE DO
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A glosa de praticamente todos os custos e despesas operacionais declarados pelo
contribuinte, impossibilita a apuração do lucro real, por falta dos requisitos
essenciais da tributação com base no lucro real, qual seja, a escrituração contábil
respaldada em livros e documentação hábil e idônea. [...]
Conforme acima verificado, ambos os julgados apresentados sinalizam a
obrigatoriedade do arbitramento dos lucros na hipótese da glosa praticamente
integral de todos os custos e despesas operacionais declarados pelo
contribuinte, o que de forma nenhuma se ajusta ao caso em análise, senão
vejamos:

Com efeito, a glosa de aproximadamente a metade dos custos/despesas não pode
ser equiparada à glosa de praticamente todos os custos e despesas operacionais
declarados pelo contribuinte.
Entendo, portanto, que ao manter a apuração dos tributos na forma do
regramento estabelecido para o Lucro Real, correto se mostrou o procedimento
da autoridade fiscal.
Fl. 3201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
73
Assim, pode-se ver que o acórdão de primeira instância, concordando com a
autoridade fiscal, manteve a tributação pelo lucro real, considerando que a glosa de quase
totalidade das despesas não seria suficiente para afastar o lucro real em prol do arbitramento.
Por outro lado, esta Turma Ordinária, no julgamento dos recursos, embora
considerando que o percentual aplicado pela autoridade de origem fosse sim, suficiente para
inviabilizar a apuração pelo lucro real (já que a glosa de praticamente todas as despesas equivale a
um arbitramento), adotou como principal fundamento a necessidade de arbitramento em face
da imprestabilidade documental decorrente da fraude manifesta praticada pelo recorrente e
responsáveis solidários.
Trata-se, portanto, de divergência de entendimento firmado no Acórdão recorrido e
no Acórdão recursal embargado.
Isso porque tanto houve divergência de entendimento firmado entre o Acórdão
recorrido e no Acórdão embargado como também a decisão embargada foi omissa e
contraditória ao não aprofundar (embora também a tenha mencionado) a principal
fundamentação pelo afastamento do lucro real, isto é, na constatação evidente da fraude
praticada e do qual decorreu a imprestabilidade documental apta a atrair o art. 47 da Lei
8981/95 e o art. 530 do RIR/99.
Seja como for, o critério a ser adotado para o respectivo deve ser a partir da análise
do caso concreto e, na leitura do Acórdão Embargado, tanto os valores percentuais indicados
quanto os evidentes indícios de fraude do qual decorreram a imprestabilidade documental, são
suficientes para reconhecer o erro material na adoção do regime de apuração do lucro real,
quando deveria ser lucro arbitrado, inviabilizando o lançamento, nos termos do art. 142 do CTN,
e à luz do art. 47 da Lei 8981/1995 e do art. 530 do RIR/99.
E, por fim, verificando hipóteses de arbitramento, fez-se necessário a aplicação da
Súmula CARF n. 192, conforme já expus no voto condutor da decisão embargada:
Afinal de contas, também em observância ao próprio art. 142 do CTN, se o
lançamento está eivado de vício material, não cabe mais à autoridade julgadora
pretender “corrigir” o regime de apuração adotado equivocadamente no
lançamento, conforme bem ilustra a Súmula n. 192, abaixo mencionada:
Súmula CARF no 192
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É defeso à autoridade julgadora alterar o regime de apuração adotado no
lançamento do IRPJ e da CSLL, de lucro real para lucro arbitrado, quando
configurada hipótese legal de arbitramento do lucro. Acórdãos Precedentes:
9101-006.829; 9101-006.506; 9101-006.189; 9101-005.429
Logo, em face dos esclarecimentos supra, entendo necessário também corrigir a
ementa da decisão, incluindo esse fundamento adicional, para fins de melhor atenção do teor da
ementa ao conteúdo da decisão.
Dessa forma, acolho os embargos nesse ponto, sem efeitos infringentes, para
esclarecer que, embora a discussão recursal sobre o percentual tenha sido ventilada e tenha se
concordado que a glosa de praticamente todas as despesas equivalha a um arbitramento, a
Fl. 3202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
74
principal razão pelo qual se afastou a apuração pelo lucro real foi a verificação de fraude
manifesta, da qual resultou a imprestabilidade documental apta a ensejar o arbitramento do
lucro e, portanto, comprometendo o lançamento de IRPJ e de CSLL dos período em análise (ano
calendário de 2017).
Naturalmente que, a preferência por qualquer dos dois fundamentos acima
adotados para afastar a apuração pelo lucro real, a meu ver, não altera o resultado do julgamento
da decisão embargada.
Além disso, por consequência, deve-se corrigir a ementa da decisão embargada e
incluir o seguinte conteúdo (além dos já corrigidos):
ARBITRAMENTO. APLICABILIDADE. O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ
e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devem ser determinados com base
no lucro arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigada a contribuinte
revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que
a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária.
Por fim, quanto ao embargo dos contribuintes (responsáveis solidários)
protocolados às efls. 3112/3116, entendo que devem ser rejeitados, já que o próprio racional do
voto condutor indicou expressamente os motivos pelos quais as discussões relacionadas às demais
matérias de mérito (inclusive no que tange à responsabilidade) perderiam objeto, por decorrência
lógica do racional do voto condutor, não fazendo qualquer sentido serem reapreciadas agora em
sede de embargos.
Complementarmente, conforme já exposto acima, a manutenção da matéria na
ementa foi equívoco reconhecido agora neste voto e que será retirado da ementa.

Conclusão
Ante o exposto, rejeito os embargos dos responsáveis solidários e acolho os
embargos da Fazenda Nacional, sem efeitos infringentes, para: a) esclarecer que o percentual de
glosa das despesas/custos apontados pela fiscalização e pelo acórdão recorrido são suficientes
para que se reconheça o vício material do lançamento, que adotou o lucro real quando deveria
adotar o lucro arbitrado; b) esclarecer que o principal fundamento adotado pela Turma Ordinária
para invalidar a apuração pelo lucro real foi a verificação de evidentes indícios de fraude que
comprometeram a prestabilidade documental, nos termos do art. 47 da Lei 8981/1995 e do art.
530 do RIR/99; c) retificar a ementa do acórdão embargado, que passa a conter o seguinte teor:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
EMBARGOS. CABIMENTO.
Verificada a omissão no Acórdão embargado, cabe à Turma esclarecer a
questão suscitada, para afastar omissão ou obscuridade da decisão
embargada.
Fl. 3203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.003 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725867/2021-03
75
GLOSA SUBSTANCIAL DOS CUSTOS DO PERÍODO. IMPROCEDÊNCIA DOS
AUTOS DE INFRAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL. OBRIGATORIEDADE DO
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A glosa substancial dos custos e despesas operacionais declarados pelo
contribuinte impossibilita a apuração do lucro real, por falta dos requisitos
essenciais da tributação com base no lucro real, qual sejam, a escrituração
contábil respaldada em livros e documentação hábil e idônea e o aspecto
negativo da base de cálculo (despesas). A renda é composta pelo confronto
entre aspectos positivos (receitas) e negativos (despesas). Na ausência de
um deles, não é possível a manutenção do regime tributário pelo Lucro
Real, devendo ser aplicado o regime do Arbitramento do Lucro.
ARBITRAMENTO. APLICABILIDADE. INDÍCIOS DE FRAUDE MANIFESTOS.
IMPRESTABILIDADE DOCUMENTAL.
O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido – CSLL - devem ser determinados com base no lucro
arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigada a contribuinte
revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 3204
DF CARF MF
Original